Tribunal: TJES
Processo: 0002528-54.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Extorsão
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002528-54.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO SEBASTIAO RISTICH e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002528-54.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SEBASTIAO RISTICH, ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IONIA LISBOA LARA - RJ083371, LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES - MG98517, DELCIO GOMES DE ALMEIDA - DF16841
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - SP279725, LEOPOLDO LUIS LIMA OLIVEIRA - SP203522, PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – EXTORSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE- REDUÇÃO DE PENA - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002528-54.2019.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e LEANDRO SEBASTIAO RISTICH, inconformados com a r. sentença que condenou os apelantes.

A acusada ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 171, “caput” do CP (três vezes), na forma do art. 71 do CP e art. 158 do CP (duas vezes) na forma do art. 71 do CP, tudo nos termos do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição da apelante, ou a desclassificação para o crime de curandeirismo.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta e a concessão de liberdade provisória.

O acusado LEANDRO SEBATIÃO RISTICH foi condenado pela prática do crime previsto no art. 158 do CP (duas vezes), na forma do art. 71 do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição ou a desclassificação para o crime de ameaça.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta, com o reconhecimento da participação de menor importância e, consequentemente, a fixação de regime mais brando.

Em suas razões, busca a defesa a absolvição, por ausência de provas.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO DELCIO GOMES DE ALMEIDA:-

Excelência, receba meus cumprimentos. Estendo, também, os cumprimentos aos nobres colegas presentes, demais Desembargadores, Procurador de Justiça, serventuários da Justiça, todos os presentes.

A questão é uma Apelação Criminal, em que o apelante é Leandro Sebastião Ristiche. Trata-se de uma sentença que foi proferida em seu desfavor, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o condenou no artigo 158, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, fixando-lhe a pena de sete anos de reclusão e dezessete dias-multa, a serem cumpridos em regime semiaberto.

No que tange ao apelante Leandro (porque são dois réus nesse processo), o douto Juízo assim se manifestou:

Para além, quando analisados os eventos envolvendo as vítimas Maria da Conceição e João Paulo, percebe-se que a ré, nesses casos, com a comprovada colaboração do acusado Leandro, seu esposo, não se limitou ao desígnio de tão somente executar o delito de estelionato. Como ressai com clareza meridiana do contingente probatório antes colacionado, os dois acusados incutiram nessas pré faladas vítimas a crença de que, caso não fossem atendidos em suas exigências financeiras, seria, dona Maria da Conceição, genitora de João Paulo, acometida de uma grave doença causada por forças sobrenaturais. Ainda, como forma de angariar mais vantagens ilícitas, afirmaram que a ex-mãe de santo mataria João Paulo e que, para impedi-la, essencial seria o pagamento de outro valor, para a realização de outro ritual. Diante desse cenário desenhado pelos réus, os ofendidos Maria da Conceição e João Paulo, temerosos dos males anunciados, entregaram aos acusados todas as suas economias e ainda se socorreram de empréstimos para completar indevida vantagem econômica exigida. Cabe ressaltar que, a evidar de vez a efetiva participação do réu Leandro na empreitada criminosa levada a efeito em desfavor desses pré citados ofendidos, há a circunstância de que todo o dinheiro recebido era depositado em sua conta.

Todavia, tal argumento não merece prosperar, pelas razões que passo a expor. De início, de acordo com o conjunto probatório, verifica-se que houve um único depósito na conta do apelante Leandro, conforme se extrai da ocorrência policial de fls. 09 e do comprovante de depósito de fls. 16, colacionados aos autos.

Por conseguinte, verifica-se que o nome do apelante não foi citado no depoimento da suposta vítima Maria da Conceição, vez que a vítima se limitou a informar que o Leandro teria ameaçado o filho dela e que o dinheiro foi depositado na conta dele. Então vejamos:

Eu tenho medo dela. O Leandro ameaçou meu filho. O dinheiro que depositou na conta dela foi tudo na conta do Leandro, foi tudo para a conta do Leandro. Tava dentro de casa. Foi ela e a sogra dela. Falavam muito. Falavam que ia morrer, que eu ia dar câncer e ia morrer e o encosto ia me matar. Ela mandou eu depositar o dinheiro na conta dele, mandou depositar na conta dele. Ele tomou conta do dinheiro. Andreia que pediu para depositar na conta de Leandro. Ele não pediu. Osvaldo, não, não, não sei, porque ele não me falou não, nem conheço o Osvaldo, ele trabalha de ajudante de pedreiro. Foi para apanhar o dinheiro e para depositar o dinheiro na conta de Leandro.

Contudo, pelos prints constantes dos autos, observa-se que a corré Andreia informou ao filho da vítima que o dinheiro deveria ser depositado na conta de seu marido (veja-se, está colacionado aos autos, também), isso significa que a única participação de Leandro seria um empréstimo da sua conta bancária, o que não caracteriza nenhuma elementar do crime a ele imputado. Aliás, somente um empréstimo de conta bancária entre companheiros não induz o concurso de pessoas, pois ultrapassa o exercício de autodefesa ou gera, no mínimo, dúvida razoável em seu favor. Inclusive, ao ser indagada pela Magistrada se o apelante estava presente durante as ameaças, a vítima afirmou:
"Ele tava lá pra dentro, dentro de casa. Foi ela, ela e a sogra.".
Ou seja, foi incapaz de apontar qualquer conduta de Leandro Sebastião para concurso para os fatos, salvo ter efetuado o depósito na conta dele.

Em relação à suposta ameaça narrada pela vítima Maria ao seu filho e também vítima João, em tese, perpetrada pelo apelante, necessário se faz analisar, de maneira isolada, a situação da vítima João Paulo. No que tange à suposta vítima João Paulo, observa-se que toda a sua participação nesses autos foi dotada de inverdades, vez que seu depoimento, em sede policial, acerca desses mesmos fatos foi considerado falso testemunho, tendo ensejado a Ação Penal 0001947-39 2019.8.08.0030, ainda pendente de sentença, mas em fase de instrução de julgamento. Na referida ação, o Ministério Público ofereceu denúncia, aduzindo (in verbis):

Extrai-se dos autos que o denunciado", o denunciado João Paulo, "compareceu à delegacia de polícia para prestar depoimento na qualidade de testemunha de aludida investigação, em que se apura a prática de crimes de estelionato e extorsão supostamente praticado por Andreia, Roberto e Leandro Sebastião Ristiche, ocasião em que fez afirmação falsa perante a delegacia de polícia,", Dra. Susana Duarte Garcia (cópia de depoimentos fls. 4/7, "faltando com a verdade em relação a pontos específicos das declarações prestadas.

Portanto, seu depoimento já possui incongruências que fragilizam sua versão. Isso porque aquela informação trazida pela vítima Maria sobre a suposta ameaça não possui ligação com os serviços espirituais prestados pela corré Andreia, e sim, sobre esse empréstimo feito pelo João Paulo com o apelante.

Essa situação encontra respaldo nos próprios áudios constantes dos autos (“docs. trave” João Paulo Viana de Souza), em que João Paulo afirma:
"Eu não to devendo só você não. Eu não peguei só com você não. Quer ver os dois agiotas que eu coloquei a cara para pegar o valor com ela. Eu peguei dez mil contigo, aí te devolvi certinho. Não vou de devolver dois e quinhentos. Bom dia! Tudo bem? Te falar, tomei uma decisão. Eu,
J
éssica, que
J
éssica tem um contato e ela vai me levar lá, não sei se nessa semana ou semana que vem, contato muito antigo da família. Eu vou mandar ripar Maria, pode ter certeza disso."

Ou seja, toda a narrativa que liga Leandro à vítima João Paulo diz respeito a empréstimo financeiro; em nenhum momento, há a menção a ameaças tampouco à efetiva participação do réu Leandro na empreitada criminosa, no sentido de que todo o dinheiro recebido era depositado em sua conta, conforme afirmado equivocadamente pela Magistrada. Todavia, observa-se que foi realizado um único depósito na conta do requerente no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), conforme se extrai da ocorrência policial de fls. 09 e do comprovante de depósito de fls. 16.

Ora, é notório que as alegações da suposta vítima João Paulo não se sustentam, uma vez que, em depoimento judicial, alega não ter contraído nenhum empréstimo com Leandro, o que é refutado com as declarações de seus áudios, principalmente áudio 1, em que João Paulo afirmou ter pego R$10.000,00 (dez mil reais) a título de empréstimos e lá ter quitado, o que lhe dava credibilidade para quitar os R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) emprestados.

Além disso, observa-se que João afirma:
"Eu vou mandar ripar Maria, pode ter certeza”.

Ora, a única Maria conhecida nos autos é a própria genitora de João Paulo, o que, no mínimo, causa estranheza. Não obstante no áudio 4, João Paulo foi claro ao dizer que não faria nada para prejudicar o apelante, mas deixou explicito que, se ele quisesse, ele poderia, pois a esposa do apelante é cartomante. Aliás, João Paulo afirma que: "Você está na sua razão. Não to aqui para te criticar nem falar nada, porque eu te procurei para pegar o dinheiro com você. Eu fui na sua casa te perturbar, o que comprova o litígio financeiro entre as partes bem como que a própria vítima buscou empréstimos (áudio 5), vezes em que, em sede de depoimento judicial, João Paulo afirma que, durante os atendimentos que fazia com Andreia, Leandro não participava (trecho também colacionado aos autos). Aliás, em seu depoimento judicial, João Paulo afirmou que o apelante ficava mais na dele bem como não fez nenhuma negociação com ele não, em relação aos trabalhos espirituais, motivo pelo qual faz-se necessário o contexto de suas declarações. Nesse sentido da análise do seu depoimento judicial, João Paulo alegou: "Fizemos nenhum tipo de empréstimo com Leandro. Assim como eu paguei os dez mil na sua conta, eu vou te entregar os dois e quinhentos".

Tais ponderações são mais do que suficientes para comprovar que as declarações trazidas pelas supostas vítimas, em especial o depoimento e os áudios de João Paulo, são contraditórias, não possuem credibilidade alguma e não merecem ser consideradas para subsidiar uma condenação criminal em desfavor do apelante.

Mas, como se não bastasse, pela análise do volume 1, a parte das fls. 175, a Polícia Civil realizou uma investigação que ligava Osvaldo como o chefe das supostas vítimas Maria e João, motivo pelo qual, colacionados de maneira breve as citações relevantes. Ora, não há como se imputar ao apelante a pena de um crime que não cometeu bem como, na verdade, foi arquitetado pelas supostas vítimas, consoante todo o arcabouço probatório existente nos autos, o que com o intuito de tão somente prejudicar o réu. Volvendo ao caso concreto, o Juiz afirmou:

"A efetiva participação do réu Leandro na empreitada criminosa, levada a efeito em desfavor desses pré citados ofendidos, há a circunstância de que todo o dinheiro recebido era depositado em sua conta."

Nessa toada, verifica-se que o débito imputado ao réu possui previsão no artigo 158 do Código Penal. De acordo com Francisco Dirceu Ramos, dois são os elementos característicos do crime, o estado de coação da vítima e a ação ou omissão que é obrigada, da qual resultará o proveito ilícito para o sujeito ativo. No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina que o núcleo do tipo "constranger" significa tolher a liberdade, forçando alguém a fazer alguma coisa. Ou seja, exige-se a participação ativa da vítima.

Todavia, pela análise dos autos, verifica-se que as elementares do tipo não se amoldam às circunstâncias fáticas, tendo em vista que o empréstimo da sua conta bancária não caracteriza nenhuma elementar do crime a ele imputado. Aliás, somente empréstimo de conta bancária entre companheiros não induz o concurso de pessoa, pois ultrapassa o exercício de autodefesa ou gera, no mínimo, dúvidas razoáveis em seu favor. Somado a isso, a vítima Maria da Conceição se limitou a informar que Leandro teria ameaçado o filho dela e que o dinheiro foi depositado na conta dele, mas essa suposta ameaça se deu não por conta da situação que liga as vítimas à corré Andreia. Isto é, a ameaça citada por Maria não se relaciona com as condutas perpetradas por Andreia em relação aos trabalhos espirituais.

Frisa-se que essa suposta ameaça em ligação com a situação de um empréstimo financeiro que liga João Paulo ao apelante bem como em seu depoimento judicial, essa vítima afirma que o apelante ficava mais na dele bem como que "não fez nenhuma negociação com ele não, em relação aos trabalhos (inaudível), tão somente com Andreia e Jurema.

Resumindo, a defesa demonstra aqui, de forma categórica, que o acusado Leandro não teve participação e não se enquadra nesse tipo penal e pede a absolvição; a defesa, também, no que tange à aplicação da pena e nos termos do artigo 59 e 68, pede que seja reformada e aplicada a pena no mínimo legal e o regime para cumprimento no regime mais brando. Ainda, por fim, considerando que ele já vem cumprindo o tempo preso, que seja vislumbrada a possibilidade de ser operada a detração e já determinar a expedição do competente alvará de soltura, posto que o mesmo encontra-se preso até a presente data.

São as alegações, de forma resumida. Pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo em caso de sustentação, eu peço o retorno dos autos para análise cuidadosa de toda a argumentação produzida a partir da tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“FATO 01.

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para apresente denúncia, que, no dia 13 de setembro de 2017, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e LEANDRO SEBASTIÃO RISTICH obtiveram vantagem ilícita para si, consistentes na quantia de R$9.000,00 (nove mil) reais, referente à prestação de "serviços espirituais" mantendo as vítimas Maria da Conceição Viana de Souza, de 61(sessenta e um) anos de idade, e João Paulo Viana de Souza em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Não bastasse isso, os denunciados constrangeram a vítima João Paulo Viana de Souza, mediante grave ameaça, e com o intuito de obterem para si vantagem econômica, a pagar quantia referente ao "tratamento espiritual" outrora realizado pela denunciada ANDREIA ROBERTA. Restou apurado que a vítima Maria da Conceição se deslocou até o local supracitado almejando tratamento referente a questões espirituais. A denunciada ANDREIA, vulgo "Mãe Andreia", era encarregada dos trabalhos

no local. Diante disso, à época dos fatos, a denunciada ANDREIA afirmou que a vítima teria um

"suposto" problema relacionado a um

"Encosto”

cobrou a quantia de R$9.000,00 (nove mil) reais para reparar o problema.

Posteriormente, a vítima Maria retornou ao local onde os serviços

eram prestados, relatando a denunciada ANDREIA que o "Encosto"

permanecia, posto, continuava a ouvir “vozes".

Ato contínuo, a denunciada

ANDREIA afirmou que o "Encosto" permanecia na vítima, sustentando que

tal fato estaria relacionado ao filho da vítima. Isso porque, segundo a

denunciada, João Paulo estaria colocando o

"Encosto” nela (Maria),

motivo pelo qual exigiu o pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil)

reais para realizar novamente o "tratamento”.

Consta, ainda, que a denunciada ANDREIA exigiu a quantia

utilizando como subterfúgio que a vítima Maria iria morrer caso não

efetuasse o pagamento.

Nesse contexto, conforme mídias acostadas à f1. 128,

o denunciado LEANDRO, visando cobrar os valores oriundos das consultas

espirituais da denunciada ANDREIA, proferiu diversas ameaças contra a

vítima João Paulo, evidenciando que o denunciado LEANDRO concorria

ativamente com a atividade ilícita da denunciada ANDREIA.

FATO 02.

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 28 de novembro de 2018, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, a denunciada Andreia obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta) reais, referente à prestação de "serviços espirituais" mantendo a vítima Mariuza Aparecida Pustro Casotti em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Depreende-se da investigação que a vítima Mariuza procurou a denunciada ANDREIA para realizar uma consulta no endereço supracitado. A vítima Mariuza almejava reatar o relacionamento com seu ex-marido e encontrar um novo emprego, sendo cobrada a quantia de R$50,00 (cinquenta) reais pela "consulta".

Em seguida, após a realização da consulta, a denunciada ANDREIA afirmou que era necessário executar uma “limpeza espiritual", pois a vítima Mariuza era vítima de "macumba", argumentando que na falta desse serviço "poderia ser que o marido da vítima Mariuza não retornasse para esta".

Nesse contexto, restou avençado entre a denunciada ANDREIA e a vítima Mariuza que o pagamento seria de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), realizado através da compra de um telefone celular, consoante Nota Fiscal (11.48), totalizando a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos) reais, pago no dia seguinte (29/11/2018), sendo o valor remanescente pago após o “fim" do trabalho.

FATO 03

Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, em data e horário ignorados, Linhares/ES, a denunciada ANDREIA obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$300,00 (trezentos) reais, referente à prestação de "serviços “espirituais", mantendo a vítima Kleber Viana de Souza em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Narra o procedimento investigatório que a vítima Kleber compareceu no endereço supracitado para realizar consulta com denunciada ANDREIA, visando recuperar sua saúde física e financeira. Ato continuo, após o irmão da vítima Kleber, João Paulo, efetuar o pagamento de R$50,00 (cinquenta) reais a título de consulta, a denunciada ANDREIA "apurou" que era necessário realizar uma "limpeza espiritual", pontuando que o preço do serviço totalizaria a quantia de R$792,00 (setecentos e noventa e dois) reais.

A denunciada ANDREIA alegava que o valor era necessário para realizar a compra dos materiais necessários para execução do "serviço”. Nessa perspectiva, a vítima Kleber efetuou o pagamento de R$300,00 (trezentos) reais inicialmente, combinado que os valores remanescentes seriam adimplidos posteriormente. Com efeito, apurou-se que a denunciada ANDREIA prometeu a vítima Kleber que este ganharia o processo trabalhista que movia em face da empresa que trabalhava anteriormente, bem como arranjaria um novo emprego, se cumprisse os termos do acordo.

FATO 04.

Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, em data e horário ignorados, Linhares/ES, denunciada ANDREIA obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$3.000,00 (três mil) reais, referente a prestação de "serviços espirituais", mantendo a vítima Juliete Barcelos André em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Evidencia-se dos autos que a vítima Juliete visualizou panfletos que relatavam a prestação de "serviços espirituais" da denunciada ANDREIA. Nesse diapasão, realizou consulta com a ANDREIA, tendo esta cobrado a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta) reais a título de consulta.

No decorrer da consulta, a denunciada ANDREIA apresentou uma apostila que continha diversos preços para realização dos trabalhos desempenhados. Ato continuo, a vítima Juliete solicitou O trabalho denominado "fechamento de corpo", totalizando a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, tendo sido induzida pela denunciada ANDREIA a fazer outro trabalho, denominado “limpeza de corpo", também totalizando R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, aduzindo que a eficiência daquele trabalho dependia deste.

Conforme relata a investigação, a vítima não possuía os recursos em espécie, motivo pelo qual a denunciada ANDREIA solicitou que a vítima Juliete comprasse uma televisão (fl.115), totalizando a quantia de R$1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove) reais para pagar a prestação do serviço. Constatou-se que, no total, a denunciada ANDREIA auferiu o montante de R$3.000,00 (três mil) reais, composto pela compra da referida televisão e o pagamento de quantias em espécie.

Posteriormente, quando interpelada pela vítima Juliete a respeito da eficácia do serviço, a denunciada ANDREIA dizia que os efeitos demoravam cerca de 02 (dois) a 03 (três) meses para serem produzidos, mantendo a vítima Juliete em erro a respeito da efetividade da prestação do serviço.” (fls. 02/06).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados.

A acusada ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 171, “caput” do CP (três vezes), na forma do art. 71 do CP e art. 158 do CP (duas vezes), na forma do art. 71 do CP, tudo nos termos do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado LEANDRO SEBASTIÃO RISTICH foi condenado pela prática do crime previsto no art. 158 do CP (duas vezes), na forma do art. 71 do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Buscam as defesas a absolvição dos apelantes.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Inquérito Policial de fls. 08/146, boletim de ocorrência de fls. 09/10 e 46/47, auto de apreensão de fls. 67 e pelos documentos de fls. 15/19, 21/25, 31/32, 55/61, 72/73, 334/347 e 352/357.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“
Isso, sou uma das vítimas; Não conhecia Andreia; não tive contato profissional; eu fui conversar com ela, eu peguei o ‘santinho’, eu tava precisando e fui consultar com ela; ela me pediu ‘07 bode’ pra tirar o ‘encosto’ de mim, mas aí eu falei assim 'mas, eu tô necessitada ‘gente’'; é, 07 bodes pra tirar o ‘encosto’ de mim; aí ela falou pega 07, 10 mil reais no banco e fica pagando por prestação o dinheiro; eu peguei 10 mil reais e paguei ela à vista, R$ 9.500,00; ela não tirou o ‘encosto’ de mim; aí ela pediu mais 6 mil reais pra tirar o ‘encosto’ de mim; voltei lá de novo aí o dinheiro não dava, não tinha mais 6 mil reais; falei isso com ela; ela falou que eu ia morrer de câncer, que ia dar câncer do rim e que eu vou morrer; eu fiquei com medo Dra.; eu tenho medo dela; o Leandro ameaçou meu filho; o dinheiro depositado, o dinheiro que depositou na conta dela, foi tudo na conta do Leandro, foi tudo pra conta do Leandro; tava dentro de casa, foi ela e a sogra dela; falavam, falavam muito, falavam que eu ia morrer, que eu ‘ia dar câncer’ e ia morrer, que o ‘encosto’ ia me matar; ela falava que eu tenho ‘encosto’, que eu ia morrer, só ela sabia tirar; pediu mais 6 mil reais pra poder tirar o ‘encosto’, se eu não tirasse eu ia morrer de câncer no rim; eu tenho 62 anos; na época eu completava 60; dei não, eu não tinha Dra.; procurei a polícia, contei esse caso; eu fiquei doente, lá na cama em casa preocupada que eu perdi 20 mil reais, eu tô passando fome Dra. tô passando fome, minha água lá vai cortar, eu não vou pagar Dra.; foi tudo na mão dela Dra.; fui ameaçada de morte; ainda falou que é culpa do meu outro filho; gerou contenda dentro da família; falou que eu estava doida; falou com a polícia que eu estava doida; eu tenho meu neto, falou que era pra eu ligar pra ele, só que eu só tomo remédio pra dormir; sim, passei necessidade, passei fome; ficou numa situação difícil passou com medo, todo mundo ficou com medo; eu acreditava Dra., eu acreditava, fui em confiança; eu fui mais de duas vezes encontrar com ela, toda vez ela queria dinheiro; da primeira vez ameaçou não, só depois que eu falei que ‘ia dar’ queixa que ela ameaçou; uns 06 anos, uns 06 anos depois; eu não sei não, já faz tempo que ela tava fazendo um tratamento comigo e não tava dando certo; eu continuava a ir lá, continuava a ir lá, pediu ‘07 bode’ pra poder tirar o ‘encosto’ de mim e falando se eu não tivesse os ‘07 bode’ eu ia morrer; tava tomando conta do menino lá dentro do quarto; seu Elias é que dava cafezinho pra nós; não, tava dando café e água pra beber; ele diz que é empresário, eu não sei dizer, diz que ele é empresário; a Andréia disse que ele era empresário; ali tava tudo na fé, tudo na fé; ela mandou eu depositar o dinheiro na conta dele, mandou depositar na conta dele, ele tomou conta do dinheiro; Andreia que pediu para depositar na conta do Leandro, ele não pediu; Osvaldo? não; não sei, porque ele não me falou não; ele ficava com o menino lá dentro pra poder cuidar, pra ela poder fazer; ‘toma conta do menino pra eu cuidar da muié lá’, ele tomava conta do menino; participava não; só vi o que eu vi pelo telefone ele veio ajudar João Paulo; ‘João Paulo, João Paulo, eu te mato, você não me conhece’; ele ajudava é o menino; não estava lá não, Osvaldo estava lá não; não sabia não, nem conheço o Osvaldo; ele trabalha de ajudante de pedreiro; foi pra ‘panhar’ o dinheiro e pra depositar o dinheiro na conta de Leandro; não, ele ameaçou João Paulo porque ele tava dando queixa da ‘muié’ dele; não tem não outra dívida, não tem dívida nenhuma; nunca pegou dinheiro com ela; ‘nóis é pobrin’ Dr., ‘nóis é pobrin’ e não tem nada, não tem nada, Dr.; era pra pagar ela, queria os ‘07 bode’; pra pagar ela, pagamento; eu falei assim 'o que é pra comprar?'; aí, a sogra dela disse 'deixa comigo que eu compro’; dona Jurema; ia ser com esse dinheiro; ela foi pra Bahia, foi comprar o bode lá na Bahia; comprou, mas ela comprou 02; eu vim pra cá com 19 anos de idade, nem sei com quantos anos têm que eu moro aqui não; nem conhecia, nem sabia, vi porque peguei o ‘santinho’ que tava voando na rua; não perguntei a ela não; tem muito tempo que eu tava com eles; eu não sei quanto tempo, João Paulo que sabe, eu não sei não; tem muitas pessoas; não estou sabendo não; João Paulo é meu filho; não conheço as outras vítimas; não estudei, sei escrever, estudei até o 2º ano; estudei até os 10 anos de idade; comprou sim, ela falou; não vi não, o que eu sei sobre a compra dos bodes foi a própria Andréia que falou; nunca vi os bodes; ameaçou João Paulo; tá gravado no telefone dele; não me recordo de nada não; ficou com medo que acontecesse alguma coisa; ela fazia promessa que ia fazer o trabalho; escuto vozes falando que vai queimar meu corpo e que vai me matar; estou com 62 anos; eu vou no meu médico de depressão; ele falou que eu tenho depressão; tomo remédio pra dormir; não trabalho mais, vem da ‘aposentação’ do meu marido que deixou pra mim; era R$1,400,00, aí depois fiz o empréstimo e passou pra R$ 900,00; mora eu e o João Paulo; é ajudante de pedreiro, é pouquinho que ele ganha; tive que fazer um empréstimo pra pagar ela; hoje eu pago ‘as prestação’; é descontado do pagamento que eu pego todo dia 08, que eu vou pegar; tiro R$ 900,00; eu tô passando fome, Dra., tô passando fome; eu falei, quanto que foi R$ 9.500,00; não, eu ‘tomei emprestado’, Dra. eu ‘tomei emprestado’ do banco; eu tive que ‘tomar emprestado’ do banco; eu não dei porque eu não tinha, se eu tivesse eu dava; não, ela me pediu mais e eu não tinha como pagar, aí não dei; foi de R$ 10.500,00; eu tô pagando, tô passando fome, Dra.; tenho, o menino tem; eu não tenho não; tomo remédio pra dormir; agravou porque eu to com isso ainda, Dra., ainda tô com o ‘encosto’; eu fui na delegacia pra dar ‘queixa nela’, pra ela pagar os R$ 10.000,00 que ela pegou emprestado; a ameaça veio depois da delegacia; Andréia estava junto com João Paulo
” (depoimento da vítima Maria da Conceição Viana de Souza, em juízo).

“
Sim, eu sou uma das vítimas; a gente conheceu eles, na verdade, a partir daqueles panfletos, de cartazes que estavam aqui no centro e minha mãe quis ir lá, aí a gente foi; diz ela que ela tinha um problema espiritual, uma voz que ela ouvia; católica, e foi lá; chegando lá a Andréia fez o jogo mais a Jurema pra ela; eu estava com ela, nesse dia fizeram o jogo e foi relatado nas cartas que minha mãe estava com 7 dias de vida; já no primeiro jogo, foi no dia 22 de agosto de 2017; em 2017, e a Sra. Andréia mais a Jurema fizeram o jogo, pegaram o caderno preto que elas têm de anotação de valores de trabalhos espirituais, fizeram uma soma e falaram que minha mãe tinha que pagar R$ 9.500,00 e minha mãe assim, se ela não pagasse em 7 dias, a minha mãe morreria, e eu me desesperei junto com a minha mãe; até pensei 'e agora, o que a gente vai fazer? O banco não vai liberar o dinheiro pra gente'; acompanhando, ela fez pra mim também a consulta, estava eu e minha mãe junto, e aí ela, falou ‘não, João, faz o seguinte, vocês fazem um empréstimo, sua mãe faz um empréstimo e meu marido passa o dinheiro pra vocês, que o pessoal é da Bahia e meu marido manda o dinheiro pra eles, você faz o empréstimo e depois você paga a gente, você deposita na conta dele’; e foi como está no primeiro ‘print’ aí que eu mandei pra Sra. aí e tem mais alguns; a gente foi, fez esse empréstimo no Santander e a gente foi lá e fez o depósito na conta do Leandro; e aí esse trabalho a ser feito, tinha que ser feito; pagamento, diz ela que era pagamento de materiais, de bodes, caixão de terra no cemitério, na Bahia, tudo isso lá, que o valor seria esse pra um tratamento de uma UTI espiritual, de R$ 3.000,00, já nesses R$ 9.500,000, incluído, aí minha mãe endoidou, falei ‘Vamos mãe, vamos correr atrás', aí ela me pediu, meu marido vai fazer esse depósito nessa conta desse pessoal na Bahia, quando você fizer o empréstimo, você pega e passa pra conta dele, confia, acreditei; fui lá e fiz junto com minha mãe, tem até o ‘print’ aí com a Sra.; Aí vai e vem, com 21 dias que o trabalho já poderia dar algum resultado e eu fui cobrar, aí sentamos lá no escritório dela, no consultório, ela falou que tinha que ter calma, junto com a mãe Jurema, que ela não trabalha sozinha, Jurema é a sogra dela; aí ela falou assim ‘ João, é o seguinte, tem que ter calma, esse problema da sua mãe é antigo, um problema espiritual antigo, tem que ter calma, vamos dar jeito sim, fala pra dona Maria ter calma’; não, ela falava que era um espírito obsessor que estava na minha mãe; pra mim ela não falou isso não, não sei se ela falou pra minha mãe; quando entrava lá e a minha mãe todas as vezes seguidas ia junto, e aí sempre cobrando; de dois em dois meses; aí ela falou que tinha fazer um trabalho pra mim né, aí eu tinha uma ex-mãe de santo, não vou negar aqui pra Dra. e ela falou que essa ex-mãe de santo queria me matar espiritualmente, me matar, tombar de carro, me desesperei; isso é vinculado à fé que a gente tem; fiquei receoso, com medo, por participar dessa mãe de santo na Bahia, né, e eu fiquei né, essa mulher vai me matar, como?; aí ela ‘ó, o seu trabalho fica em R$ 6.900,00, um trabalho de limpeza espiritual e abertura de caminhos’; aí fui, corri atrás, passei talãozinho de cheque, passei o cartão de crédito, dividi, dei dinheiro em mãos pra ela e aí minha mãe me falando que ainda estava com esse problema e eu cobrando; tinha vez que esse marido dela entrava no meio, falava pra ter calma que minha mulher tem 500 clientes; não, ele percebia, de certa forma ele auxiliava; ele falava que era dono de concessionária de carro no Rio de Janeiro; negociação com ele nenhuma, com carro, nenhuma; está até lá no processo, um manuscrito da Andréia, que foi quando ela jogou de novo pra mim e falou ‘ó, sua ex-mãe de santo lá está querendo te matar, vamos fazer um trabalho’; foi de R$ 4.500,00, eu acho, não me recordo o valor que ela fez; tá tudo escrito na ‘letrinha’ dela; ela falou que eu tinha que fazer esse trabalho, aí eu falei 'gente, vou tirar esse dinheiro da onde?'; se a gente já foi fazer um empréstimo, trabalhando no dia a dia, mais R$ 6.000,00; sou ajudante de pedreiro; minha renda mensal é de R$ 1.200,00 a 1.500,00 mensal, R$ 100,00 por dia, R$ 75,00, varia do trabalho; pra gente que passa uma ‘necessidadezinha’ né, o ‘valor são bem'; ele sempre estava no meio; R$ 6.000,00 que ela pegou; o que eu vou falar aqui parece até loucura da minha cabeça, vocês vão entender, a sogra dela, a Jurema, pegou um ovo, colocou e pisou nesse ovo e saiu um negócio preto, elas falaram que estava ali dentro da minha mãe, tinha que ser feito um trabalho espiritual e o valor seria R$ 6.000,00 e se não fizesse ia dar um câncer na minha mãe; aí eu e minha mãe louco querendo fazer e eu e minha mãe não tenho esse dinheiro; ela falava que se não pagasse esse valor ela ia adoecer de um câncer; a gente acreditava sim; acreditava com medo do que podia acontecer com a minha mãe, porque ela tinha um livro que tinha umas fotos lá deles no barracão; ela tinha um negócio, acho que é uma licença do Rio de Janeiro pra trabalhar espiritualmente; não sei como que fala, uma licença da umbanda, parece; foi isso que aconteceu, ela colocou esse valor lá; entendi que ela era profissional, as duas, que as duas seriam profissionais e minha mãe corremos atrás e não tinha como pagar; minha mãe eu tenho certeza que se ela tivesse em mãos esse dinheiro ela pagaria; aí veio essa outra questão também ela falou que essa outra mãe de santo ia me matar; eu comecei a desconfiar depois de 2 ou 3 meses, comecei cobrar e só pedir calma e ela pedir calma e depois, quando eu fui com minha mãe lá de novo, ela falou que minha mãe não tinha mais nada, que era doideira da cabeça da minha mãe; Excelência, tem um laudo médico da minha mãe aí, ela consulta há mais de 20 anos com o Dr. Carlos Vilhagra; minha mãe não é doida, gente, mas a jurema falou ‘a sua mãe tem problema de cabeça, ela é doida, ela não tem mais nada, mas a gente pode ver o que pode fazer, a gente vai segurar o caso ainda, vamos ver o que pode ser feito’; e foi no decorrer do tempo, as consultas, R$ 50,00 pra baixar uma tal de uma planilha dela era R$ 77,00, mais flores, tinha que levar champanhe, flores, R$ 77,00, aí quando a gente falava que era cliente, tem até um ‘print’ aí, ela falava que não ‘descia’ à toa, até que chegou perto de dezembro que ela falou desse trabalho que tem até o ‘print’; está aqui a cópia do manuscrito dela; que eu precisava de qualquer jeito fazer esse trabalho espiritual; o trabalho de ‘quatro mil e pouco’; eu tenho uma amiga que tá até aqui Sra. Excelência, eu trouxe até o B.O que ela fez pra não falar assim ‘ah, é mentira’; fez o pedido de uma financeira de R$ 15.000,00 que eu ia pagar por mês R$ 500,00, e aí ela fez esse manuscrito pra pegar esse dinheiro; ai eu vi que precisa de um fiador, peguei dinheiro com agiota, não nego, peguei, pra pagar 10%, daí eu lembrei e falei 'ó, Jéssica, já que o Leandro pôs o dinheiro aquela vez com o pessoal da Bahia lá quem sabe já dá pra fazer o trabalho, então vamos lá’; e eu fui na casa dele e o Leandro disponibiliza, ele empresta o dinheiro, só que o seguinte, você pega os R$2.500,00 e paga ele, aí foi coisa de meia hora, a gente pegou, pagou, aí o que precisa pagar na caixa né e aí eles depositam com meia hora o dinheiro, os R$ 15.000,00 e a gente paga os R$ 2.500,00 mais os R$ 4.500,00; aí a gente foi ficando desesperado assim; nunca adquiri veículo do Leandro, nunca adquiri produto material; não, nenhum, nada; a financeira que eu falo é a empresa que ia emprestar o dinheiro; não, o valor do empréstimo não foi dado pra gente, a gente entrou no golpe, tá aqui o B.U tá aí; foi a Jéssica, amiga minha, que falou ‘João, já que não tem como você por estar endividado até a cabeça, eu vou, ligo, vou no computador, peço um empréstimo, eu faço no meu nome e você paga por mês’; fizemos nenhum tipo de empréstimo com Leandro, eu peguei R$ 2.500,00 com ele e era pra entregar com meia hora, esperando que a empresa liberasse o dinheiro, eu pagasse ele e a mulher dele, os trabalhos; esses R$2.500,00 tinha como finalidade de fazer o empréstimo pra pegar o dinheiro e pagar os trabalhos; isso, pegar o empréstimo e pagar a Sra. Andréia; com receio, por tudo que ela me falou no jogo de cartas dela, que ela falou que a outra ia me matar, estava insistindo em me matar; quando eu fui, foi quando ela disse que os trabalhos meus e da minha mãe tinham sido encerrados; eu já estava atrás deles conversando, não tinha condições uma coisa sem se resolver; eu fui quando ela falou que não tinha mais trabalho com a gente e começou a briga e começou a me ameaçar; me ameaçava por causa dos R$ 10.000,00; ele queria o seguinte, como ele disse que ele me emprestou e não foi a gente que fez trabalho ele falou que eu estava extorquindo ele e quando pedi o valor da minha mãe ele falou que não entregava, que não me deve nada, que eu era doido e que minha mãe era doida; isso, pedi de volta o dinheiro da minha mãe; ele falava que eu que tinha pego emprestado, mais os R$ 2.500,00, porque tem um áudio meu aí que eu falo assim: ‘Assim como eu paguei os R$ 10.000,00 na sua conta, eu vou te entregar os R$ 2.500,00’, porque o ‘print’ tá aí Vsª. Excelência, ela falou que mandaria o dinheiro pra Bahia e depois que eu pegasse o empréstimo, eu passava pra conta dele, foi isso aí, Dra.; começou a me ameaçar de morte, pular o meu muro pra me matar, com policial, amigo dele, que é superamigo do delegado aqui da cidade; que eu e minha mãe nós somos loucos, que é o que eles dizem, me ameaçou e vários áudios me ameaçando; aí eu, dessa vez, quero você na polícia, na justiça, vou te processar, e é isso aí que aconteceu; essa história ele alega que nunca fez trabalho espiritual pra minha mãe, se vocês, o Ministério Público e a Vsª. Excelência abrir os áudios deles, principalmente da Jurema, vocês vão ver que ela fala que o pessoal da Bahia e ela estão trabalhando com muito carinho pra você e pra sua mãe; Osvaldo, diz que era parente deles, primo do Leandro, ele me ligou; não fiz nenhuma negociação com ele não nem com a esposa dele; Jurema e Andreia que me atendiam, Leandro posteriormente ele ficava mais na dele; eu só passei a conhecer Osvaldo quando ele me ligou; ele me informou, eu já estava desnorteado já da cabeça, com várias ameaças de morte; ele me ligou num dia de sábado me dizendo que o Leandro tinha me pedido pra mim arrumar duas pessoas pra me apagar, me matar, tomar minhas provas, que eu tinha; e isso aí eu já doido da cabeça, já acreditando que ele iria lá pular o meu muro; minha mãe é idosa gente, eu acreditei tanto que ele seria minha testemunha aqui na delegacia, falou que ele viria aqui sim, eu saí desnorteado da cabeça e doido, acreditei; as assinaturas são minhas; com esse financiamento, não, com a Personalitê, não, o motivo que a gente foi fazer o empréstimo na empresa é que a mulher dele disse que a gente tinha que fazer um trabalho espiritual; para o trabalho espiritual; sim, levei um golpe; não, esse aí eles não tiveram envolvimento; não, não mandou não, a esposa dele pediu; ele sabia, eu falei; em nenhum momento ele falou que conhecia o pessoal dessa empresa; a ligação deles é que ele me emprestou os dois mil pra eu pegar esse dinheiro e fazer o trabalho que a mulher dele queria realizar pra mim; aí eu ia dar os R$ 2.500,00 mais os ‘quatro mil e poucos’ pra eles; não, ele só disse que era empresário; anterior? Não, eu não tinha problema, se eu era cliente deles, como que eu tinha problema com eles?; problema? Sim, sim, pelo fato de eu cobrar o trabalho espiritual da minha mãe e ele entrar no meio e a esposa dele falar que eu tinha que ter calma; como que ele entrava no meio sempre que a gente ia cobrar um trabalho espiritual ele entrava no meio, pra que? Por que? Que ele falava que a mulher dele tinha 500 clientes, que era pra eu ficar tranquilo que a mulher dele ia dar jeito nessa situação da minha mãe; ele entrava no meio toda vez que a gente ia cobrar o trabalho espiritual; anterior a essa situação dos R$2.500,00 eu já cobrava os trabalhos sim; a esposa dele fez um jogo pra mim, está tudo aí, Doutor, está no processo; com receio, porque a pessoa me ameaçou, ela dizia nas cartas dela que a pessoa, a minha ex-mãe de santo ia me matar; não entendi a sua pergunta, Dr., Desculpa, mas, ameaça? Antes dos R$ 2.500,00?; antes era mais brando, porque a gente cobrava e ele pedia pra ter calma; ameaça pesada? Só depois que a gente foi na polícia, depois dos R$2.500,00 que ele alegou que eu peguei R$ 10.000,00 com ele pra fazer obra, ele omitiu tudo; posteriores, antes eram ameaças leves ‘calma que minha mulher tem 500 clientes que eu vou cuidar’; com minha mãe; a primeira ocorrência foi eu e minha mãe, eu a minha mãe e a minha amiga; isso, a testemunha lá; nesse ato aí não estou lembrado não, nesse ato aí não, tá aí o boletim; Vª. Excelência, desculpa, o boletim está aí, né? A data desse boletim, se não eu não vou me recordar; eu não estou lembrado; fui sim, acompanhado do Osvaldo; não tenho conhecimento se Osvaldo teria pego alguma quantia com Leandro; não, segundo lá a briga do Facebook que até tem alguns vídeos aí, diz que é território de cartomancia, parece que ele queria a área de Linhares e a briga era entre eles lá, não tenho nada com isso não; no consultório dela não, ficava no quarto; não sei o que ele fazia; não sabia não; fui preso porque disse que eu dei falso testemunho; acredito que foi um vídeo que Osvaldo fez brigando com Leandro, um vídeo do Facebook, Vsª. Excelência, ele filmou a delegacia e disse que me filmou, no contexto desse vídeo eu disse pra não me filmar, porque eu não quero ser constrangido e eu acreditei que eu não tivesse saído nesse vídeo, não quis em nenhum momento ir lá; em nenhum momento eu quis denegrir a imagem da polícia, fazer chacota, fui de inocente mesmo, eu estava meio atordoado da cabeça, ameaça de morte, dinheiro da minha mãe, sendo negado por umas pessoas; os materiais, era o seguinte, eles cobravam o valor com a caderneta dela, ela pedia para entregar o valor, pra ela transferir pro pessoal da Bahia, quem ficava na Bahia era ela, a Jurema ficava aqui e na Bahia, com pai Joca; pergunta se Andreia sabe, se lembra quem é pai Joca, quem é mãe Jurema; não tenho conhecimento, ela só falava que mandava o dinheiro pro pessoal da Bahia comprar e fazer lá, é isso aí; como assim?; eu não sei te falar, porque o dinheiro era passado pra eles, não vou saber o que eles faziam com o dinheiro, né?; desde criança; não sei dizer não, só sei dizer que ele dizia que ele era dono de concessionária, no Rio de Janeiro; não sei dizer, eu não andava com Leandro; não tenho informação nenhuma, sei não; só eu fazendo as contas, porque o maior prejuízo que eu tive foi o Leandro, esse pessoal se juntar aí com seu Osvaldo, e eu ter sido preso, né? passar por aquilo lá não é fácil não gente, juro por Deus, cadeia não é pra ninguém não, não é não, o maior prejuízo que eu tive foi não ver a minha mãe todo dia, você não consegue nem dormir direito; o prejuízo falando em valores, mais de 20 mil reais eu acredito; não sei, mais de 20 mil, 10 mil mais 9 mil mais 6 mil que eu paguei, paguei R$6.900,00, doutor; não, o empréstimo foi de 9 mil e meio, eu que fui com a minha mãe fazer; o Sr. separe as coisas porque os R$ 9.500,00 foi feito no banco com a minha mãe, esses R$ 2.500,00 foi outro trabalho que a Andréia me passou; pra tentar me confundir; R$ 9.500,00, R$ 6.900,00, meus; eu acreditaria, eu posso falar aqui pra Vsa. Excelência que esse valor desse empréstimo que eu levei um cano aí falando no popular, uns R$ 6.000,00 que eu perdi, de avalista pra fazer esse crédito de R$ 15.000,00, porque ela falou que eu tinha que fazer esse trabalho; acreditaria que ela que teria que me pagar esse valor; acredito que sim, ele que me pague, além dos R$ 6.900,00; ela me iludiu com esse jogo dela, acredito que ela que teria que ser responsável por esse valor, a Andréia; eu trabalho, ganho R$ 1.500,00 de salário por mês; esses 6 o Sr. não se engane que eu estou falando que eu levei do golpe do empréstimo que eu fiz, o último, que eu ia fazer junto com a minha amiga; os trabalhos realizados pela minha mãe foram os de R$ 9.500,00 e de R$ 6.900,00; esses outros 6 mil foi o ‘prego’ que eu levei da financeira, por uma indução dela, o que eu perdi na financeira, que não me emprestaram, eu levei um golpe, não quero dizer pra Sra. aqui que ela fez um trabalho de 6 mil, pelo amor de Deus; Minha ex-mãe de santa; já fiz trabalhos, eu tenho um print ali, Dr.; deixa eu te falar, eu trouxe pra Vsa. Excelência onde a Andréia relata que é a minha ex-mãe de santa, Maria, queria me prejudicar espiritualmente e aí ela pediu pra mandar fotos pra ela; participei do santo dela sim, sou Ubandista sim, sou católico Ubandista; apresentei muitos áudios; foram gravados em Dezembro, nós estamos em 2019, né? Como eu ‘obteve’, foi trabalhando; não, o que eu falei do valor de 4 mil reais foi daquela cópia do manuscrito que Andreia fez, esse valor assim, aproximadamente, não vou saber o valor exato, mas parece que é R$ 4.500,00 ali; eu não efetuei o pagamento, como eu te disse eu fiz o, a gente fez um empréstimo de 15 mil que não deu certo, que era pra pagar esse trabalho; em qual depoimento?; o valor após os R$ 2.500,00, após, eu não peguei mais nada, após os R$ 2.500,00 com ele; tá aí falando aí que eu peguei R$ 2.500,00 com ele, pelo que eu entendi da Delegada foi isso; não, isso aí foi depois que ela contou se eu peguei depois mais algum valor; não, já estava algemado também, minha cabeça não estava bem; mãe Jurema, bom, lá dentro do consultório não, tá gravado isso; ela deu a entender que do início que eu fui lá, ela falou que minha mãe tinha esse problema, então deu a entender que ela tinha se curado, que já tinha se curado, que não precisava, aí minha mãe falou que ia na Polícia, daí ela falou que já foi feito, a Senhora não tem nada e minha mãe sempre reclamando desse problema, sempre reclamando; sim, uma rivalidade em uma questão de território, que a mulher dele também é católica; contratar as duas pessoas; diretamente pelo WhatsApp, várias vezes; ele falou na casa dele, sentado no sofá, ele falou que tinha uma arma dele, uma pistola lá dentro do quarto dele, que ele poderia pegar, me apagar e ligar pro gerente dele pegar 50 mil e sair do flagrante; fui preso, durou quase um mês, 20 dias; pra Sra. ter ideia, na última sexta feira eu tive uma oferta de trabalho fichado e eu não pude ir porque o patrão não quis contratar porque eu ia ter que faltar por causa de audiência; hoje em casa eu tenho medo da polícia ir lá invadir e me levar de novo, eu ia até pedir pra Vsa. Excelência um psicólogo pra mim, um psiquiatra, pra me encaminhar, eu tenho medo até do Leandro entrar lá e invadir lá em casa; como eu tenho um áudio que ele falou que ia pular o muro, com o policial também, eu tenho medo disso tudo, isso acarretou um problema enorme na minha cabeça, na minha vida; hoje eu saio na rua, não saio muito de dentro de casa, não saio, o povo fala; Andréia? Sabia sim, Andréia é uma pessoa inteligente, ela sabia; sou irmão do Cleber; ele foi vítima; conheci ali agora, também foi vítima; não sei quem é a pessoa; eu moro eu e minha mãe; quando eu tenho os meus bicos, eu chego a fazer R$ 1.200,00 por mês, R$ 1.500,00; paga com dificuldade; era R$ 398,00, se eu não me engano; só eu olhando o contrato pra mim ver; R$ 940,00, com muita dificuldade; Sim, sim; o pãozinho que eu comprava pra de manhã já não dá mais, tem que ser, a gente não tá comendo ovo com feijão, eu não poderia deixar ela sem comer esse ovo com feijão, a gente tem água pra pagar, energia vem cara, calmante que ela toma, ela tem depressão, toma remedinho pra dormir, ela ficou assim mais depois do que ocorreu; tinha antes, mas não era tudo, piorou agora.”
(Depoimento da vítima João Paulo Viana de Souza, em juízo).

“
Sim, eu sou uma das vítimas; não me vali das atividades espirituais de Andréia; sim, fui até lá; sim, fiz uma consulta; o mínimo era cinquenta reais; que, assim, meu marido, esposo, que ela ia fazer, ter meu ex-marido de volta; aí fui até ela, a gente conversou normalmente, em troca ela me pediu o celular, como não tinha dinheiro; se não me engano, foi R$ 1.200,00; paguei em 12 vezes, 12 prestações, dividido; era pra ele (ex-marido) voltar; não deu prazo; sim, eu trabalho na escola, então eu queria fazer uma extensão de carga horária e isso aí deu certo, consegui fazer a extensão de carga horária, 02 empregos; eu paguei; ela falava ‘paciência, esperar dar certo’, somente isso; depois não tive mais contato com ela, daí depois eu soube que ela estava presa; não, ela não explicava o trabalho; eu acho que foi R$ 1.200,00 o celular, mais R$ 50,00 da consulta; não paguei mais nada; não, não voltei mais lá; poderia acontecer do meu marido voltar, o que não aconteceu; não ouvi dizer que algum homem auxiliava a Andréia, nunca comentou comigo; só fui uma vez na casa dela; nunca ouvi falar de Leandro, não sei quem é; na consulta? não, no celular que em troca ela pediu o celular, foi acho que R$ 1.200,00; ela foi comigo comprar o celular; isso, ter meu esposo de volta e uma segunda jornada de trabalho; trabalhar de extensão de carga horária, fazer outro tipo de serviço na escola, não em outras; eu soube dessa oportunidade através de uma colega minha; fui atrás, me inscrevi e me chamaram; no primeiro sim, eu fiz concurso; no segundo não, só deixei meu nome lá e me chamaram; fui até o local, deixei meu nome e me chamaram; não, não tive mais contato com Andréia, depois, eu soube do caso” (Depoimento da vítima Mariuza Aparecida Pastro Casotti, em juízo).

“
Sim, fui até a Andreia; pela internet, rádio, cartazes; a consulta, assim, eu não me lembro bem, mas era R$125,00, se eu não me engano, ‘cento e alguma coisa’; eu fui, busquei fechamento de corpo; fechamento de corpo é pra nada de ruim estar ‘pegando’ na pessoa e junto pra ‘mim’ fazer o fechamento de corpo ela disse que eu tinha que fazer limpeza de corpo antes, então tipo, eu fui atrás de um trabalho e acabei fazendo dois porque ela falou que pra eu poder fazer um eu teria que fazer o outro; os dois não saíram menos de ‘setecentos e poucos reais’ não; eu paguei; na época eu não tinha muito dinheiro não, mas eu estava precisando do trabalho; ela falou assim ó ‘ olha, eu posso estar fazendo da seguinte forma pra você, eu posso pegar, você tem cartão? ' eu disse 'tenho', ela disse 'compra uma tv pra mim no valor’; daí, no caso, eu pagaria da minha forma e estaria dando a TV pra ela; aí foi o jeito que eu paguei; ela falou a TV que ela queria; na verdade, na primeira vez, ela foi na loja comigo, só que meu cartão não passou, aí eu peguei, consegui mais 3 cartões e passei dividido nos três cartões; o valor total da TV dividido nos 3 cartões, ou 2, se não me engano, 1 ou 2, eu tenho até a nota fiscal aqui; no máximo 21 dias; um dos trabalhos era pra ‘mim’ não ser mandada embora da empresa, que seria assim, nada de ruim acontecer comigo, no meu trabalho; aí ela me disse que não ia acontecer; no final do ano, eu fui mandada embora do meu serviço e ela falou que não iria acontecer; não fui até ela depois, só fiquei no prejuízo mesmo; fiquei quieta porque nessa época eu não tinha noção de como funcionava, então eu tinha medo, entendeu?; só que depois eu comecei a ver que era um golpe, aí eu fiquei na minha, foi aonde estourou um assunto, não sei, de um negócio que apareceu na internet, que ela começou, ela achou que tinha sido eu que tinha feito, ela me mandou uma ameaça, aí foi onde que eu procurei fazer um boletim de ocorrência; ela me disse que se eu não retirasse aquele negócio lá ‘fake’, ela achava que tinha sido eu, mas eu tenho prova de que não fui, se eu não retirasse aquele ‘fake’, ela iria estar expondo a minha conversa; ela teria ‘print’ das conversas, e tal, e que ela estaria expondo as minhas conversas no Facebook; foi onde eu fiquei com medo porque, até então, a minha religião e a dela é uma coisa bem criticada e minha família não aceita, então eu não queria que ninguém soubesse; foi onde que eu procurei; exatamente, porque eu fiquei com muito medo de outras coisas, por ela ser uma mãe de santo pra gente; com certeza acreditava nos trabalhos maus e nos trabalhos bons; de repente ela não fez o bem, mas ela poderia fazer o mal, então, deixei quieto, mas quando ela expôs me prejudicar eu tive que fazer isso, um boletim de ocorrência; ela não fez outra ameaça ou pedido pra mim; eu fiz o trabalho, na verdade, eu não falei lá, mas, na verdade, foram três trabalhos, um é delicado, então eu optei por não... (gesto com a mão), então eu questionei só dois trabalhos, daria no valor de ‘setecentos e alguma coisa’; a limpeza e o fechamento e um outro trabalho que eu não citei; nenhum funcionou; a minha consulta, a consulta do meu esposo, mais garrafada, essas coisas que pedem em qualquer ‘trabalhozinho’, juntando tudo a minha perca deu esse valor, só que pra mim, como provar, eu só tenho o valor da TV, não tenho esse outro valor como comprovar, entendeu?’; eu ia falar isso, em momento nenhum eu citei o nome de Leandro, por que eu nunca nem vi ele, só vi em fotos, nunca nem vi, o meu problema foi com a Andréia, eu nunca nem vi esse homem; os materiais não, ela só chegava e falava assim ‘Eu fui fazer seu trabalho’ e eu falava assim ‘Manda foto pra mim ver’, porque ela ia na Bahia fazer meus trabalhos e acho que outros né; manda foto pra ‘mim’ ver, ela sempre me enrolava e não mandava foto; quando eu ia lá ela simplesmente pegava o telefone e fazia assim (esticou o braço) pra ver o trabalho; a foto do trabalho ela nunca mandou fazendo; ela podia ter pego aquela foto em qualquer lugar, só que a minha cabeça não acreditava, mas ela nunca chegou a mostrar trabalho nenhum, ela fazendo, sempre lá na Bahia, na minha frente não; ela pedia dinheiro pra estar comprando os materiais também, eu até esqueci de falar disso lá, acho que o valor tudo que deu foi isso mesmo, que ela pedia materiais também, além do valor do trabalho; a única coisa que ela disse do Leandro foi que ele tinha uma empresa, não sei, em Vitória, uma concessionária em Vitória, eu não sei, que ele trabalhava lá, eu nunca cheguei a ver ele; ela só falou que ele sabia da religião dela, só isso, que ele sabia da religião dela e aceitava; se ele interferia com dinheiro ou alguma coisa assim? Não, nem com ação; o único contato que eu tive foi com a Andréia, quando ela citava o nome do marido dela, o que ela falava, a única coisa que ela falou foi isso, que ele trabalhava em Vitória e que ele aceitava a religião dela; eu perguntei ‘seu marido aceita sua religião numa boa, ele também é da mesma religião?', e ela falou ‘não, ele não é, mas ele aceita’, foi a única coisa; tem relação com esse terceiro trabalho que mais me constrange; assim, ela ‘botou’ lá nessa tal página que fizeram que iria expor minha conversa, porque eu não queria falar, mas ela citou sim, aí uma pessoa tirou um ‘print’ e me enviou; ela chegou a falar que iria; eu acho que essa terceira pessoa eu acho que seria a dona da página, não sei; não me causou constrangimento, mas eu fiquei com medo, onde que me levou a estar indo à delegacia, mas causou medo; foi a primeira vez que eu procurei esse tipo de trabalho, tanto que eu não tinha o conhecimento, hoje eu estava até comentando, que se eu tivesse o conhecimento, eu jamais teria procurado ela, porque ela não é nada; eu fui enganada, ela não é nada, nada, por que eu sou da religião, tenho ‘as minhas fé’, vejo acontecer, ela foi a primeira mãe de santa que recebeu antes de acontecer o trabalho, eu tenho meu pai de santo, que disse ‘olha, segunda-feira você vai começar a trabalhar’ e segunda-feira eu vou começar a trabalhar; eu vou pegar e vou levar o dinheiro pra ele, porque aconteceu” (
depoimento da vítima Juliete Barcelos André, em juízo).

“compareceu a esta delegacia espontaneamente para dizer que contratou trabalhos espirituais com a pessoa que conhece como MÃE ANDREA; QUE nesta delegacia soube chamar-se ANDREA ROBERTA DOS SANTOS RISTICH; QUE perguntado como se deu o acerto quanto à prestação de serviços de ANDREA o declarante respondeu que quando se separou se viu numa situação difícil porque estava sem saúde e desempregado; QUE o irmão do declarante, JOÃO PAULO VIANA DE SOUZA, convenceu o declarante a procurar ANDREA, não sabendo o declarante se seu irmão fez algum trabalho com ANDREA; QUE o declarante então foi até ANDREA, levado por JOÃO PAULO, que pagou a primeira consulta do declarante com ANDREA, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE na consulta ANDREA colocou cartas para o declarante e falou sobre a vida do declarante olhando as cartas o que aconteceu com a minha ex-mulher, essas coisas, aí eu fui acreditando, e eu falei com ela que queria conseguir um trabalho, que eu queria vencer, aí ela disse que ia me ajudar a conseguir, ela cobrou R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) pra isso; QUE o serviço ofertado por ANDREA seria limpeza espiritual; QUE perguntado ao declarante o que estaria incluído no citado valor o declarante respondeu "esse serviço aí, trabalho"; QUE ANDREA falava que o dinheiro em questão seria para comprar os materiais para fazer o serviço "ela tinha até um caderninho para olhar os preços, um caderninho, não, um livro, praticamente, e nesse livro tinha a tabela de preços de cada coisa que ela ia fazer"'; QUE o declarante aceitou que fosse feito o trabalho e acertou de pagar aos poucos, não tendo assinado qualquer contrato entre ambos; QUE o declarante pagou trezentos reais de início, e pensou em desistir de pagar o restante do serviço, porque o declarante tinha conseguido um emprego, mas estava pegando muito peso no tal emprego e estava sentindo muita dor nas costas, tendo que pedir para sair e pensou que isso não era o que esperava que fosse acontecer depois de pagar pelo serviço de ANDREA "as dívidas continuavam, iam só crescendo"; QUE ANDREA prometeu que o declarante conseguiria o trabalho e que ganharia um processo trabalhista que o declarante move contra a empresa que lhe dispensou depois de, segundo o declarante, ter se machucado no emprego "ela falava que iria me ajudar a ganhar esse processo. aí meu irmão falou para mim, liga para ela e promete dar alguma coisa a ela dessas coisas que ela faz' aí eu liguei e disse para ela que daria um vestido de um negócio desses dela lá, que custava dois mil reais"; QUE perguntado ao declarante se foi ANDREA que lhe pediu o dinheiro em questão o declarante respondeu "foi meu irmão que entrou na minha cabeça de novo"; QUE o declarante chegou a esse ponto porque as audiências do citado processo eram sempre adiadas e queixando-se disso com JOÃO PAULO este lhe disse rapaz, oferece alguma coisa para a moça dela, que ela vai te ajudar, aí eu mandei mensagem para ela, e ela falou do que ela estava precisando, que o negócio dela custava dois mil e trezentos reais, aí eu prometi que se eu ganhasse eu daria"; QUE perguntado ao declarante qual a relação de JOÃO PAULO com ANDREA o declarante respondeu que eles eram conhecidos há muito tempo "meu irmão gosta muito dessas coisas, é a religião dele, se não me engano, eu não pratico essa religião"; QUE o declarante acredita que JOÃO PAULO já tenha frequentado outras "mães de santo”, mas não tem certeza disso, só JOÃO PAULO que pode dizer; QUE o declarante pensou em não pagar o restante do valor, porque o declarante não viu as melhoras que ANDREA lhe tinha prometido, mas acabou que decidiu pagar, porque tinha dado sua palavra, até que viu ANDREA presa; QUE quando do atendimento ANDREA disse que se o declarante não fizesse o trabalho as coisas continuariam do mesmo jeito que estavam; QUE o declarante não queria isso, por isso contratou os serviços dela; QUE perguntado se acredita que o serviço foi efetivamente prestado o declarante acredita que não; QUE ANDREA nada fez e "não vi resultado de nada"; QUE sobre o emprego que o declarante mencionou, o declarante acredita que conseguiu porque "correu muito atrás" e não teve qualquer coisa relacionada ao processo trabalhista que move; QUE "o dinheiro que eu gastei fez muita falta, ainda mais na situação que eu estava, desempregado"; QUE o declarante se recorda de ter ouvido ANDREA dizer que ela fazia trabalhos mais caros do que o oferecido ao declarante; QUE o declarante acrescenta que foi procurado por ANDREA e seu marido para ser testemunha deles ante a denúncia movida por JOAO PAULO, mas o declarante disse que não se envolveria, porque no caso de JOÃO PAULO, não sabia quem estaria com razão; QUE ANDREA e o marido dela telefonaram para o declarante pedindo para conversarem com ele, e o declarante foi até a casa deles para conversar e lá eles falaram que JOAO PAULO queria que eles devolvessem um valor que ele tinha pago para que eles fizessem um trabalho "aí o marido dele falou assim, se o dinheiro fosse da minha esposa, ele teria depositado na conta dela, mas ele depositou na conta dele, e não foi nada para trabalho, ele falava que era um dinheiro de empréstimo que ele pegou com ele, mas meu irmão falava que não, era um dinheiro que ele tinha dado para fazer um trabalho e eles queriam que eu fosse testemunha dele mas eu não vi nada e nem vi resultado nenhum, então. Não quis me meter", QUE perguntado ao declarante se a mãe do declarante MARIA DA CONCEIÇÃO VIANÀ DE SOUZA praticava a mesma religião que JOÃO PAULO o declarante respondeu que "quando meu finado pai era vivo eles iam muito nisso aí"; QUE perguntado o que é "isso ai" o declarante respondeu que "quando pai era vivo, eles sempre iam em centro de macumba, essas coisas"; QUE perguntado ao declarante se MARIA fez algum trabalho com ANDREA o declarante respondeu "parece que fez, meu irmão estava reclamando desse trabalho mesmo, parece que não deu resultado" mas o declarante não sabe nada a respeito e nem perguntou nada a MARIA DA CONCEIÇÃO sobre isso; QUE perguntado se conhece LEANDRO, esposo de ANDREA o declarante respondeu que sim e a primeira vez que conheceu LEANDRO foi quando ele telefonou para o declarante o chamando para conversar com ele e que ele estava muito nervoso ao telefone, e disse que estava a ponto de ir onde JOÃO PAULO estava e cometer uma loucura e LEANDRO dizia que era por conta de um dinheiro que JOÃO PAULO queria receber de volta; QUE JOÃO PAULO a todo tempo fala que o dinheiro que ele queria de volta de LEANDRO seria de MARIA DA CONCEIÇÃO, pago por um trabalho espiritual, mas o que está dizendo é o que ouviu de um lado e de outro, mas não sabe quem fala a verdade; QUE o declarante se sentiu lesado com o acordo feito entre ele e ANDREA porque não viu resultados no trabalho pelo qual pagou; QUE o declarante procurou a polícia a pedido de seu irmão, que disse para ele narrar o que lhe aconteceu; QUE LEANDRO dizia que tinha amizade com policial, ou delegado, mas o declarante não sabe se isso é verdade; QUE perguntado ao declarante se deseja acrescentar algo, a declarante respondeu que não; QUE o declarante não foi ameaçado nem por ANDREA e nem por LEANDRO” (Depoimento da vítima Kleber Viana de Souza, na esfera policial).

“
Sou filho da Maria da Conceição e irmão do João Paulo; fiz uma consulta com ela; diz ela que era uma abertura de caminhos; R$ 600,00 eu acho; paguei em dinheiro; para trabalho; eu recebi uma ligação, fiquei sabendo; eu estava desempregado na época; acho que foi R$ 600,00, eu não gravo muito ‘as coisa’ não; de vez em quando eu ia lá, foi parcelado; nunca fui ameaçado por eles; que eu saiba só ele; me falaram, eles lá que foram R$ 9.000,00, mas eu nunca parei pra me meter muito também não; nunca me fez nada de mal; olha, no começo eu acreditava, eu tava numa situação ‘meia’ crise, como que se fala a palavra, fui meio descrente, bobo fui eu, mas nunca tive de reclamar dela com isso; eu tô que o trouxa foi eu de ter acreditado nessas coisas; não, eu nunca mais vi esse dinheiro; eu vi ele falando que ele tava meio nervoso com João Paulo, isso eu admito, o marido da Andreia, o Leandro, na minha frente; que ele tava ficando nervoso, que João Paulo tava perturbando ele até no horário de almoço, que ficava é... como que ele falava?... que tava arriscando até dar um tapa na orelha dele; eles ficavam trocando ligação direto, os dois; o Leandro ‘uhum’; aí um ficava sempre ligando pro outro; eu, pra te falar a verdade, eu nem entendi direito esse ‘lance’ deles lá não; ele falou uma coisa que eu não ia nem falar, ele ameaçou assim ‘eu estou prestes a ir na casa dele pra fazer uma loucura’, o Leandro; isso porque ele estava sendo incomodado pelo João Paulo, por um trabalho feito pela Andréia; eu não sei dizer se ele ligava pra Andreia, ela me mostrou umas mensagens lá, mas eu não sei se foi antiga; não me recordo; não sei dizer naquela época se tinha um mês ou uma semana, eu não sei dizer; não sei dizer o que o Leandro fazia, ele só falou que trabalhava no Rio; não falou o que fazia, isso aí ele não falou não; olha, eu não sei explicar bem não, o meu primo me falou que uma vez viu um vídeo que tinha um envolvimento com ele; ele mora lá no bairro, foi uma reportagem antiga que falou, não quero nem falar que eu não tenho certeza também; nunca vi Osvaldo; não conheço outros; que depois disso tudo eu não me envolvi mais não; foquei só em trabalhar mesmo, se tem outras pessoas eu não conheço; nunca fui ao banco com minha mãe; ele deve ter ido; eu não sabia de empréstimo, fiquei sabendo esses dias dessa briga aí deles dois; sobre empréstimo? Não, nunca falei não; eu fiquei sabendo só no dia da briga mesmo também; não falou muita coisa sobre isso não; pra falar verdade, não sabia nem se ela ia, eu só vi ela ligando, falando que Andréia que ia lá ver ela, ela falava que de vez em quando ia lá ver minha mãe; pra eu te falar a verdade eu nunca vi nem a Andréia lá, que eu tava sempre trabalhando; uma vez que eu fui na casa de Andréia ela falou que uma vez ela tinha ido lá em casa; o Leandro? Não, eu nunca vi ele dentro de casa, era raro, eu só ouvia a voz dele às vezes; só vi ele pessoalmente no dia da briga, que eu fui conhecer ele; as ‘discussão’ deles no telefone lá, eu fui conhecer só nesse dia; por causa do empréstimo; só nesse dia que eu fui ver ele, nunca vi antes, quando eu ia lá, eu só ouvia a voz dele nunca vi pessoalmente; que ele ligou? a vez que ele tava nervoso, ele só me mostrou as ligações, o Leandro com o João Paulo; eu não, como é que fala meu Deus, eu não me aprofundei em saber direito, eu não estava entendendo essa briga deles; não, só fiquei sabendo dessas coisas só nesse dia mesmo.”
(depoimento da vítima Kleber Viana de Souza, em juízo).

Importante salientar que os réus não foram localizados para prestarem depoimentos em juízo. Aqui entendo prudente esclarecer alguns fatos.

Os réus não foram localizados, uma vez que, em razão do descumprimento de medidas cautelares, tiveram decretadas em seu desfavor prisões preventivas.

Salienta-se que a segregação cautelar dos acusados foi determinada em 30/05/2019, permanecendo os mesmos foragidos.

Ainda, necessário consignar que na data de 17/05/2022 apenas o acusado Leandro apresentou-se espontaneamente às autoridades policiais, não havendo nos autos qualquer documento capaz de comprovar a prisão da ré Andreia, que permanece foragida.

Pois bem.

Segundo consta do caderno processual, a ré Andreia convencia suas vítimas de que estariam sendo perseguidos por “encostos” espirituais (entidades sobrenaturais), motivo pelo qual era necessário a realização de trabalhos de cura espiritual.

A ré valia-se da vulnerabilidade de suas vítimas e, principalmente da fé religiosa de seus alvos, para induzi-los em erro, convencendo-os a entregar-lhe quantias em dinheiro para a realização de curas espirituais e, consequentemente, livrá-los do mau espírito que os assombrava.

Nesse sentido agiu Andreia em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, cobrando das vítimas a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para a consulta espiritual, com o intuito de revelar-lhes o que havia de errado em suas vidas.

Com relação às vítimas Maria da Conceição e João Paulo, os réus foram mais adiante.

Andreia e Leandro disseram à Maria da Conceição e João Paulo que caso não houvesse realização dos trabalhos e pagamento dos valores, a vitima Maria da Conceição seria acometida com uma doença grave (câncer), oriunda de ações e forças sobrenaturais.

A vítima Maria da Conceição pagou aos réus o valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com o intuito de sobrestar a atuação de forças sobrenaturais.

Contudo, as vítimas foram surpreendidas com novas exigências de valores em dinheiro, sob argumento de que se novo ritual espiritual não fosse realizado, João Paulo poderia morrer, por estar sofrendo influência de um “encosto” (entidade espiritual).

De tal modo, verifica-se que as vítimas Maria da Conceição e João Paulo, temendo por suas vidas, entregaram suas economias e fizeram empréstimos com o intuito de pagar os réus, por estarem completamente apavorados, em razão das ameaças empregadas.

Nessa vertente, ao contrário do que aconteceu em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, que foram induzidos a erro, em razão de sua fé religiosa, configurando o crime de estelionato, em face de Maria da Conceição e João Paulo, em decorrência das ameaças, incorreram os réus no tipo penal do art. 158 do CP, ou seja, extorsão.

Dessa maneira, com base nos depoimentos colacionados nos autos, bem como na documentação carreada nos autos, não há dúvidas quanto a prática dos crimes de estelionato e extorsão por parte de Andreia, e da prática do crime de extorsão por parte de Leandro, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para qualquer outro tipo penal.

Em continuidade, buscam as defesas a redução das penas que lhes foram impostas.

Ao me debruçar atentamente sobre o édito condenatório, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância valorou de forma devidamente fundamentada as circunstâncias do art. 59 do CP.

Ademais, verifico que o juízo
a quo
observou estritamente o disposto no art. 68 do CP, fixando a reprimenda dos apelantes de modo individualizado e adequando, à prevenção e reprovação do crime, em especial, diante da gravidade dos fatos em análise.

Ora, como já pontuado, os acusados aproveitaram da ingenuidade e da crença religiosa de suas vítimas, para consumarem seus intentos criminosos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado para a ré ANDREIA e o regime semiaberto para o réu LEANDRO, diante do
quantum
de pena que lhes foi imposto.

Por fim, tal como pontuado no início deste voto, não é possível a concessão de liberdade provisória para a ré ANDREIA, uma vez que não há nos autos documento que ateste o cumprimento do mandado de prisão, expedido por esta Primeira Câmara Criminal, estando a ré, até o presente momento, foragida.

Forte nessas argumentações, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002528-54.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO SEBASTIAO RISTICH, ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IONIA LISBOA LARA - RJ083371, LUIZ FERNANDO DE MELO LOURES - MG98517, DELCIO GOMES DE ALMEIDA - DF16841
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - SP279725, LEOPOLDO LUIS LIMA OLIVEIRA - SP203522, PEDRO MARQUES FERREIRA ASSAD - SP469100

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“FATO 01.

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para apresente denúncia, que, no dia 13 de setembro de 2017, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e LEANDRO SEBASTIÃO RISTICH obtiveram vantagem ilícita para si, consistentes na quantia de R$9.000,00 (nove mil) reais, referente à prestação de "serviços espirituais" mantendo as vítimas Maria da Conceição Viana de Souza, de 61(sessenta e um) anos de idade, e João Paulo Viana de Souza em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Não bastasse isso, os denunciados constrangeram a vítima João Paulo Viana de Souza, mediante grave ameaça, e com o intuito de obterem para si vantagem econômica, a pagar quantia referente ao "tratamento espiritual" outrora realizado pela denunciada ANDREIA ROBERTA. Restou apurado que a vítima Maria da Conceição se deslocou até o local supracitado almejando tratamento referente a questões espirituais. A denunciada ANDREIA, vulgo "Mãe Andreia", era encarregada dos trabalhos

no local. Diante disso, à época dos fatos, a denunciada ANDREIA afirmou que a vítima teria um

"suposto" problema relacionado a um

"Encosto”

cobrou a quantia de R$9.000,00 (nove mil) reais para reparar o problema.

Posteriormente, a vítima Maria retornou ao local onde os serviços

eram prestados, relatando a denunciada ANDREIA que o "Encosto"

permanecia, posto, continuava a ouvir “vozes".

Ato contínuo, a denunciada

ANDREIA afirmou que o "Encosto" permanecia na vítima, sustentando que

tal fato estaria relacionado ao filho da vítima. Isso porque, segundo a

denunciada, João Paulo estaria colocando o

"Encosto” nela (Maria),

motivo pelo qual exigiu o pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil)

reais para realizar novamente o "tratamento”.

Consta, ainda, que a denunciada ANDREIA exigiu a quantia

utilizando como subterfúgio que a vítima Maria iria morrer caso não

efetuasse o pagamento.

Nesse contexto, conforme mídias acostadas à f1. 128,

o denunciado LEANDRO, visando cobrar os valores oriundos das consultas

espirituais da denunciada ANDREIA, proferiu diversas ameaças contra a

vítima João Paulo, evidenciando que o denunciado LEANDRO concorria

ativamente com a atividade ilícita da denunciada ANDREIA.

FATO 02.

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 28 de novembro de 2018, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, a denunciada Andreia obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta) reais, referente à prestação de "serviços espirituais" mantendo a vítima Mariuza Aparecida Pustro Casotti em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Depreende-se da investigação que a vítima Mariuza procurou a denunciada ANDREIA para realizar uma consulta no endereço supracitado. A vítima Mariuza almejava reatar o relacionamento com seu ex-marido e encontrar um novo emprego, sendo cobrada a quantia de R$50,00 (cinquenta) reais pela "consulta".

Em seguida, após a realização da consulta, a denunciada ANDREIA afirmou que era necessário executar uma “limpeza espiritual", pois a vítima Mariuza era vítima de "macumba", argumentando que na falta desse serviço "poderia ser que o marido da vítima Mariuza não retornasse para esta".

Nesse contexto, restou avençado entre a denunciada ANDREIA e a vítima Mariuza que o pagamento seria de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), realizado através da compra de um telefone celular, consoante Nota Fiscal (11.48), totalizando a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos) reais, pago no dia seguinte (29/11/2018), sendo o valor remanescente pago após o “fim" do trabalho.

FATO 03

Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, em data e horário ignorados, Linhares/ES, a denunciada ANDREIA obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$300,00 (trezentos) reais, referente à prestação de "serviços “espirituais", mantendo a vítima Kleber Viana de Souza em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Narra o procedimento investigatório que a vítima Kleber compareceu no endereço supracitado para realizar consulta com denunciada ANDREIA, visando recuperar sua saúde física e financeira. Ato continuo, após o irmão da vítima Kleber, João Paulo, efetuar o pagamento de R$50,00 (cinquenta) reais a título de consulta, a denunciada ANDREIA "apurou" que era necessário realizar uma "limpeza espiritual", pontuando que o preço do serviço totalizaria a quantia de R$792,00 (setecentos e noventa e dois) reais.

A denunciada ANDREIA alegava que o valor era necessário para realizar a compra dos materiais necessários para execução do "serviço”. Nessa perspectiva, a vítima Kleber efetuou o pagamento de R$300,00 (trezentos) reais inicialmente, combinado que os valores remanescentes seriam adimplidos posteriormente. Com efeito, apurou-se que a denunciada ANDREIA prometeu a vítima Kleber que este ganharia o processo trabalhista que movia em face da empresa que trabalhava anteriormente, bem como arranjaria um novo emprego, se cumprisse os termos do acordo.

FATO 04.

Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, em data e horário ignorados, Linhares/ES, denunciada ANDREIA obteve vantagem ilícita para si, consistente na quantia de R$3.000,00 (três mil) reais, referente a prestação de "serviços espirituais", mantendo a vítima Juliete Barcelos André em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos.

Evidencia-se dos autos que a vítima Juliete visualizou panfletos que relatavam a prestação de "serviços espirituais" da denunciada ANDREIA. Nesse diapasão, realizou consulta com a ANDREIA, tendo esta cobrado a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta) reais a título de consulta.

No decorrer da consulta, a denunciada ANDREIA apresentou uma apostila que continha diversos preços para realização dos trabalhos desempenhados. Ato continuo, a vítima Juliete solicitou O trabalho denominado "fechamento de corpo", totalizando a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, tendo sido induzida pela denunciada ANDREIA a fazer outro trabalho, denominado “limpeza de corpo", também totalizando R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais, aduzindo que a eficiência daquele trabalho dependia deste.

Conforme relata a investigação, a vítima não possuía os recursos em espécie, motivo pelo qual a denunciada ANDREIA solicitou que a vítima Juliete comprasse uma televisão (fl.115), totalizando a quantia de R$1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove) reais para pagar a prestação do serviço. Constatou-se que, no total, a denunciada ANDREIA auferiu o montante de R$3.000,00 (três mil) reais, composto pela compra da referida televisão e o pagamento de quantias em espécie.

Posteriormente, quando interpelada pela vítima Juliete a respeito da eficácia do serviço, a denunciada ANDREIA dizia que os efeitos demoravam cerca de 02 (dois) a 03 (três) meses para serem produzidos, mantendo a vítima Juliete em erro a respeito da efetividade da prestação do serviço.” (fls. 02/06).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados.

A acusada ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 171, “caput” do CP (três vezes), na forma do art. 71 do CP e art. 158 do CP (duas vezes), na forma do art. 71 do CP, tudo nos termos do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado LEANDRO SEBASTIÃO RISTICH foi condenado pela prática do crime previsto no art. 158 do CP (duas vezes), na forma do art. 71 do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Buscam as defesas a absolvição dos apelantes.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Inquérito Policial de fls. 08/146, boletim de ocorrência de fls. 09/10 e 46/47, auto de apreensão de fls. 67 e pelos documentos de fls. 15/19, 21/25, 31/32, 55/61, 72/73, 334/347 e 352/357.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“
Isso, sou uma das vítimas; Não conhecia Andreia; não tive contato profissional; eu fui conversar com ela, eu peguei o ‘santinho’, eu tava precisando e fui consultar com ela; ela me pediu ‘07 bode’ pra tirar o ‘encosto’ de mim, mas aí eu falei assim 'mas, eu tô necessitada ‘gente’'; é, 07 bodes pra tirar o ‘encosto’ de mim; aí ela falou pega 07, 10 mil reais no banco e fica pagando por prestação o dinheiro; eu peguei 10 mil reais e paguei ela à vista, R$ 9.500,00; ela não tirou o ‘encosto’ de mim; aí ela pediu mais 6 mil reais pra tirar o ‘encosto’ de mim; voltei lá de novo aí o dinheiro não dava, não tinha mais 6 mil reais; falei isso com ela; ela falou que eu ia morrer de câncer, que ia dar câncer do rim e que eu vou morrer; eu fiquei com medo Dra.; eu tenho medo dela; o Leandro ameaçou meu filho; o dinheiro depositado, o dinheiro que depositou na conta dela, foi tudo na conta do Leandro, foi tudo pra conta do Leandro; tava dentro de casa, foi ela e a sogra dela; falavam, falavam muito, falavam que eu ia morrer, que eu ‘ia dar câncer’ e ia morrer, que o ‘encosto’ ia me matar; ela falava que eu tenho ‘encosto’, que eu ia morrer, só ela sabia tirar; pediu mais 6 mil reais pra poder tirar o ‘encosto’, se eu não tirasse eu ia morrer de câncer no rim; eu tenho 62 anos; na época eu completava 60; dei não, eu não tinha Dra.; procurei a polícia, contei esse caso; eu fiquei doente, lá na cama em casa preocupada que eu perdi 20 mil reais, eu tô passando fome Dra. tô passando fome, minha água lá vai cortar, eu não vou pagar Dra.; foi tudo na mão dela Dra.; fui ameaçada de morte; ainda falou que é culpa do meu outro filho; gerou contenda dentro da família; falou que eu estava doida; falou com a polícia que eu estava doida; eu tenho meu neto, falou que era pra eu ligar pra ele, só que eu só tomo remédio pra dormir; sim, passei necessidade, passei fome; ficou numa situação difícil passou com medo, todo mundo ficou com medo; eu acreditava Dra., eu acreditava, fui em confiança; eu fui mais de duas vezes encontrar com ela, toda vez ela queria dinheiro; da primeira vez ameaçou não, só depois que eu falei que ‘ia dar’ queixa que ela ameaçou; uns 06 anos, uns 06 anos depois; eu não sei não, já faz tempo que ela tava fazendo um tratamento comigo e não tava dando certo; eu continuava a ir lá, continuava a ir lá, pediu ‘07 bode’ pra poder tirar o ‘encosto’ de mim e falando se eu não tivesse os ‘07 bode’ eu ia morrer; tava tomando conta do menino lá dentro do quarto; seu Elias é que dava cafezinho pra nós; não, tava dando café e água pra beber; ele diz que é empresário, eu não sei dizer, diz que ele é empresário; a Andréia disse que ele era empresário; ali tava tudo na fé, tudo na fé; ela mandou eu depositar o dinheiro na conta dele, mandou depositar na conta dele, ele tomou conta do dinheiro; Andreia que pediu para depositar na conta do Leandro, ele não pediu; Osvaldo? não; não sei, porque ele não me falou não; ele ficava com o menino lá dentro pra poder cuidar, pra ela poder fazer; ‘toma conta do menino pra eu cuidar da muié lá’, ele tomava conta do menino; participava não; só vi o que eu vi pelo telefone ele veio ajudar João Paulo; ‘João Paulo, João Paulo, eu te mato, você não me conhece’; ele ajudava é o menino; não estava lá não, Osvaldo estava lá não; não sabia não, nem conheço o Osvaldo; ele trabalha de ajudante de pedreiro; foi pra ‘panhar’ o dinheiro e pra depositar o dinheiro na conta de Leandro; não, ele ameaçou João Paulo porque ele tava dando queixa da ‘muié’ dele; não tem não outra dívida, não tem dívida nenhuma; nunca pegou dinheiro com ela; ‘nóis é pobrin’ Dr., ‘nóis é pobrin’ e não tem nada, não tem nada, Dr.; era pra pagar ela, queria os ‘07 bode’; pra pagar ela, pagamento; eu falei assim 'o que é pra comprar?'; aí, a sogra dela disse 'deixa comigo que eu compro’; dona Jurema; ia ser com esse dinheiro; ela foi pra Bahia, foi comprar o bode lá na Bahia; comprou, mas ela comprou 02; eu vim pra cá com 19 anos de idade, nem sei com quantos anos têm que eu moro aqui não; nem conhecia, nem sabia, vi porque peguei o ‘santinho’ que tava voando na rua; não perguntei a ela não; tem muito tempo que eu tava com eles; eu não sei quanto tempo, João Paulo que sabe, eu não sei não; tem muitas pessoas; não estou sabendo não; João Paulo é meu filho; não conheço as outras vítimas; não estudei, sei escrever, estudei até o 2º ano; estudei até os 10 anos de idade; comprou sim, ela falou; não vi não, o que eu sei sobre a compra dos bodes foi a própria Andréia que falou; nunca vi os bodes; ameaçou João Paulo; tá gravado no telefone dele; não me recordo de nada não; ficou com medo que acontecesse alguma coisa; ela fazia promessa que ia fazer o trabalho; escuto vozes falando que vai queimar meu corpo e que vai me matar; estou com 62 anos; eu vou no meu médico de depressão; ele falou que eu tenho depressão; tomo remédio pra dormir; não trabalho mais, vem da ‘aposentação’ do meu marido que deixou pra mim; era R$1,400,00, aí depois fiz o empréstimo e passou pra R$ 900,00; mora eu e o João Paulo; é ajudante de pedreiro, é pouquinho que ele ganha; tive que fazer um empréstimo pra pagar ela; hoje eu pago ‘as prestação’; é descontado do pagamento que eu pego todo dia 08, que eu vou pegar; tiro R$ 900,00; eu tô passando fome, Dra., tô passando fome; eu falei, quanto que foi R$ 9.500,00; não, eu ‘tomei emprestado’, Dra. eu ‘tomei emprestado’ do banco; eu tive que ‘tomar emprestado’ do banco; eu não dei porque eu não tinha, se eu tivesse eu dava; não, ela me pediu mais e eu não tinha como pagar, aí não dei; foi de R$ 10.500,00; eu tô pagando, tô passando fome, Dra.; tenho, o menino tem; eu não tenho não; tomo remédio pra dormir; agravou porque eu to com isso ainda, Dra., ainda tô com o ‘encosto’; eu fui na delegacia pra dar ‘queixa nela’, pra ela pagar os R$ 10.000,00 que ela pegou emprestado; a ameaça veio depois da delegacia; Andréia estava junto com João Paulo
” (depoimento da vítima Maria da Conceição Viana de Souza, em juízo).

“
Sim, eu sou uma das vítimas; a gente conheceu eles, na verdade, a partir daqueles panfletos, de cartazes que estavam aqui no centro e minha mãe quis ir lá, aí a gente foi; diz ela que ela tinha um problema espiritual, uma voz que ela ouvia; católica, e foi lá; chegando lá a Andréia fez o jogo mais a Jurema pra ela; eu estava com ela, nesse dia fizeram o jogo e foi relatado nas cartas que minha mãe estava com 7 dias de vida; já no primeiro jogo, foi no dia 22 de agosto de 2017; em 2017, e a Sra. Andréia mais a Jurema fizeram o jogo, pegaram o caderno preto que elas têm de anotação de valores de trabalhos espirituais, fizeram uma soma e falaram que minha mãe tinha que pagar R$ 9.500,00 e minha mãe assim, se ela não pagasse em 7 dias, a minha mãe morreria, e eu me desesperei junto com a minha mãe; até pensei 'e agora, o que a gente vai fazer? O banco não vai liberar o dinheiro pra gente'; acompanhando, ela fez pra mim também a consulta, estava eu e minha mãe junto, e aí ela, falou ‘não, João, faz o seguinte, vocês fazem um empréstimo, sua mãe faz um empréstimo e meu marido passa o dinheiro pra vocês, que o pessoal é da Bahia e meu marido manda o dinheiro pra eles, você faz o empréstimo e depois você paga a gente, você deposita na conta dele’; e foi como está no primeiro ‘print’ aí que eu mandei pra Sra. aí e tem mais alguns; a gente foi, fez esse empréstimo no Santander e a gente foi lá e fez o depósito na conta do Leandro; e aí esse trabalho a ser feito, tinha que ser feito; pagamento, diz ela que era pagamento de materiais, de bodes, caixão de terra no cemitério, na Bahia, tudo isso lá, que o valor seria esse pra um tratamento de uma UTI espiritual, de R$ 3.000,00, já nesses R$ 9.500,000, incluído, aí minha mãe endoidou, falei ‘Vamos mãe, vamos correr atrás', aí ela me pediu, meu marido vai fazer esse depósito nessa conta desse pessoal na Bahia, quando você fizer o empréstimo, você pega e passa pra conta dele, confia, acreditei; fui lá e fiz junto com minha mãe, tem até o ‘print’ aí com a Sra.; Aí vai e vem, com 21 dias que o trabalho já poderia dar algum resultado e eu fui cobrar, aí sentamos lá no escritório dela, no consultório, ela falou que tinha que ter calma, junto com a mãe Jurema, que ela não trabalha sozinha, Jurema é a sogra dela; aí ela falou assim ‘ João, é o seguinte, tem que ter calma, esse problema da sua mãe é antigo, um problema espiritual antigo, tem que ter calma, vamos dar jeito sim, fala pra dona Maria ter calma’; não, ela falava que era um espírito obsessor que estava na minha mãe; pra mim ela não falou isso não, não sei se ela falou pra minha mãe; quando entrava lá e a minha mãe todas as vezes seguidas ia junto, e aí sempre cobrando; de dois em dois meses; aí ela falou que tinha fazer um trabalho pra mim né, aí eu tinha uma ex-mãe de santo, não vou negar aqui pra Dra. e ela falou que essa ex-mãe de santo queria me matar espiritualmente, me matar, tombar de carro, me desesperei; isso é vinculado à fé que a gente tem; fiquei receoso, com medo, por participar dessa mãe de santo na Bahia, né, e eu fiquei né, essa mulher vai me matar, como?; aí ela ‘ó, o seu trabalho fica em R$ 6.900,00, um trabalho de limpeza espiritual e abertura de caminhos’; aí fui, corri atrás, passei talãozinho de cheque, passei o cartão de crédito, dividi, dei dinheiro em mãos pra ela e aí minha mãe me falando que ainda estava com esse problema e eu cobrando; tinha vez que esse marido dela entrava no meio, falava pra ter calma que minha mulher tem 500 clientes; não, ele percebia, de certa forma ele auxiliava; ele falava que era dono de concessionária de carro no Rio de Janeiro; negociação com ele nenhuma, com carro, nenhuma; está até lá no processo, um manuscrito da Andréia, que foi quando ela jogou de novo pra mim e falou ‘ó, sua ex-mãe de santo lá está querendo te matar, vamos fazer um trabalho’; foi de R$ 4.500,00, eu acho, não me recordo o valor que ela fez; tá tudo escrito na ‘letrinha’ dela; ela falou que eu tinha que fazer esse trabalho, aí eu falei 'gente, vou tirar esse dinheiro da onde?'; se a gente já foi fazer um empréstimo, trabalhando no dia a dia, mais R$ 6.000,00; sou ajudante de pedreiro; minha renda mensal é de R$ 1.200,00 a 1.500,00 mensal, R$ 100,00 por dia, R$ 75,00, varia do trabalho; pra gente que passa uma ‘necessidadezinha’ né, o ‘valor são bem'; ele sempre estava no meio; R$ 6.000,00 que ela pegou; o que eu vou falar aqui parece até loucura da minha cabeça, vocês vão entender, a sogra dela, a Jurema, pegou um ovo, colocou e pisou nesse ovo e saiu um negócio preto, elas falaram que estava ali dentro da minha mãe, tinha que ser feito um trabalho espiritual e o valor seria R$ 6.000,00 e se não fizesse ia dar um câncer na minha mãe; aí eu e minha mãe louco querendo fazer e eu e minha mãe não tenho esse dinheiro; ela falava que se não pagasse esse valor ela ia adoecer de um câncer; a gente acreditava sim; acreditava com medo do que podia acontecer com a minha mãe, porque ela tinha um livro que tinha umas fotos lá deles no barracão; ela tinha um negócio, acho que é uma licença do Rio de Janeiro pra trabalhar espiritualmente; não sei como que fala, uma licença da umbanda, parece; foi isso que aconteceu, ela colocou esse valor lá; entendi que ela era profissional, as duas, que as duas seriam profissionais e minha mãe corremos atrás e não tinha como pagar; minha mãe eu tenho certeza que se ela tivesse em mãos esse dinheiro ela pagaria; aí veio essa outra questão também ela falou que essa outra mãe de santo ia me matar; eu comecei a desconfiar depois de 2 ou 3 meses, comecei cobrar e só pedir calma e ela pedir calma e depois, quando eu fui com minha mãe lá de novo, ela falou que minha mãe não tinha mais nada, que era doideira da cabeça da minha mãe; Excelência, tem um laudo médico da minha mãe aí, ela consulta há mais de 20 anos com o Dr. Carlos Vilhagra; minha mãe não é doida, gente, mas a jurema falou ‘a sua mãe tem problema de cabeça, ela é doida, ela não tem mais nada, mas a gente pode ver o que pode fazer, a gente vai segurar o caso ainda, vamos ver o que pode ser feito’; e foi no decorrer do tempo, as consultas, R$ 50,00 pra baixar uma tal de uma planilha dela era R$ 77,00, mais flores, tinha que levar champanhe, flores, R$ 77,00, aí quando a gente falava que era cliente, tem até um ‘print’ aí, ela falava que não ‘descia’ à toa, até que chegou perto de dezembro que ela falou desse trabalho que tem até o ‘print’; está aqui a cópia do manuscrito dela; que eu precisava de qualquer jeito fazer esse trabalho espiritual; o trabalho de ‘quatro mil e pouco’; eu tenho uma amiga que tá até aqui Sra. Excelência, eu trouxe até o B.O que ela fez pra não falar assim ‘ah, é mentira’; fez o pedido de uma financeira de R$ 15.000,00 que eu ia pagar por mês R$ 500,00, e aí ela fez esse manuscrito pra pegar esse dinheiro; ai eu vi que precisa de um fiador, peguei dinheiro com agiota, não nego, peguei, pra pagar 10%, daí eu lembrei e falei 'ó, Jéssica, já que o Leandro pôs o dinheiro aquela vez com o pessoal da Bahia lá quem sabe já dá pra fazer o trabalho, então vamos lá’; e eu fui na casa dele e o Leandro disponibiliza, ele empresta o dinheiro, só que o seguinte, você pega os R$2.500,00 e paga ele, aí foi coisa de meia hora, a gente pegou, pagou, aí o que precisa pagar na caixa né e aí eles depositam com meia hora o dinheiro, os R$ 15.000,00 e a gente paga os R$ 2.500,00 mais os R$ 4.500,00; aí a gente foi ficando desesperado assim; nunca adquiri veículo do Leandro, nunca adquiri produto material; não, nenhum, nada; a financeira que eu falo é a empresa que ia emprestar o dinheiro; não, o valor do empréstimo não foi dado pra gente, a gente entrou no golpe, tá aqui o B.U tá aí; foi a Jéssica, amiga minha, que falou ‘João, já que não tem como você por estar endividado até a cabeça, eu vou, ligo, vou no computador, peço um empréstimo, eu faço no meu nome e você paga por mês’; fizemos nenhum tipo de empréstimo com Leandro, eu peguei R$ 2.500,00 com ele e era pra entregar com meia hora, esperando que a empresa liberasse o dinheiro, eu pagasse ele e a mulher dele, os trabalhos; esses R$2.500,00 tinha como finalidade de fazer o empréstimo pra pegar o dinheiro e pagar os trabalhos; isso, pegar o empréstimo e pagar a Sra. Andréia; com receio, por tudo que ela me falou no jogo de cartas dela, que ela falou que a outra ia me matar, estava insistindo em me matar; quando eu fui, foi quando ela disse que os trabalhos meus e da minha mãe tinham sido encerrados; eu já estava atrás deles conversando, não tinha condições uma coisa sem se resolver; eu fui quando ela falou que não tinha mais trabalho com a gente e começou a briga e começou a me ameaçar; me ameaçava por causa dos R$ 10.000,00; ele queria o seguinte, como ele disse que ele me emprestou e não foi a gente que fez trabalho ele falou que eu estava extorquindo ele e quando pedi o valor da minha mãe ele falou que não entregava, que não me deve nada, que eu era doido e que minha mãe era doida; isso, pedi de volta o dinheiro da minha mãe; ele falava que eu que tinha pego emprestado, mais os R$ 2.500,00, porque tem um áudio meu aí que eu falo assim: ‘Assim como eu paguei os R$ 10.000,00 na sua conta, eu vou te entregar os R$ 2.500,00’, porque o ‘print’ tá aí Vsª. Excelência, ela falou que mandaria o dinheiro pra Bahia e depois que eu pegasse o empréstimo, eu passava pra conta dele, foi isso aí, Dra.; começou a me ameaçar de morte, pular o meu muro pra me matar, com policial, amigo dele, que é superamigo do delegado aqui da cidade; que eu e minha mãe nós somos loucos, que é o que eles dizem, me ameaçou e vários áudios me ameaçando; aí eu, dessa vez, quero você na polícia, na justiça, vou te processar, e é isso aí que aconteceu; essa história ele alega que nunca fez trabalho espiritual pra minha mãe, se vocês, o Ministério Público e a Vsª. Excelência abrir os áudios deles, principalmente da Jurema, vocês vão ver que ela fala que o pessoal da Bahia e ela estão trabalhando com muito carinho pra você e pra sua mãe; Osvaldo, diz que era parente deles, primo do Leandro, ele me ligou; não fiz nenhuma negociação com ele não nem com a esposa dele; Jurema e Andreia que me atendiam, Leandro posteriormente ele ficava mais na dele; eu só passei a conhecer Osvaldo quando ele me ligou; ele me informou, eu já estava desnorteado já da cabeça, com várias ameaças de morte; ele me ligou num dia de sábado me dizendo que o Leandro tinha me pedido pra mim arrumar duas pessoas pra me apagar, me matar, tomar minhas provas, que eu tinha; e isso aí eu já doido da cabeça, já acreditando que ele iria lá pular o meu muro; minha mãe é idosa gente, eu acreditei tanto que ele seria minha testemunha aqui na delegacia, falou que ele viria aqui sim, eu saí desnorteado da cabeça e doido, acreditei; as assinaturas são minhas; com esse financiamento, não, com a Personalitê, não, o motivo que a gente foi fazer o empréstimo na empresa é que a mulher dele disse que a gente tinha que fazer um trabalho espiritual; para o trabalho espiritual; sim, levei um golpe; não, esse aí eles não tiveram envolvimento; não, não mandou não, a esposa dele pediu; ele sabia, eu falei; em nenhum momento ele falou que conhecia o pessoal dessa empresa; a ligação deles é que ele me emprestou os dois mil pra eu pegar esse dinheiro e fazer o trabalho que a mulher dele queria realizar pra mim; aí eu ia dar os R$ 2.500,00 mais os ‘quatro mil e poucos’ pra eles; não, ele só disse que era empresário; anterior? Não, eu não tinha problema, se eu era cliente deles, como que eu tinha problema com eles?; problema? Sim, sim, pelo fato de eu cobrar o trabalho espiritual da minha mãe e ele entrar no meio e a esposa dele falar que eu tinha que ter calma; como que ele entrava no meio sempre que a gente ia cobrar um trabalho espiritual ele entrava no meio, pra que? Por que? Que ele falava que a mulher dele tinha 500 clientes, que era pra eu ficar tranquilo que a mulher dele ia dar jeito nessa situação da minha mãe; ele entrava no meio toda vez que a gente ia cobrar o trabalho espiritual; anterior a essa situação dos R$2.500,00 eu já cobrava os trabalhos sim; a esposa dele fez um jogo pra mim, está tudo aí, Doutor, está no processo; com receio, porque a pessoa me ameaçou, ela dizia nas cartas dela que a pessoa, a minha ex-mãe de santo ia me matar; não entendi a sua pergunta, Dr., Desculpa, mas, ameaça? Antes dos R$ 2.500,00?; antes era mais brando, porque a gente cobrava e ele pedia pra ter calma; ameaça pesada? Só depois que a gente foi na polícia, depois dos R$2.500,00 que ele alegou que eu peguei R$ 10.000,00 com ele pra fazer obra, ele omitiu tudo; posteriores, antes eram ameaças leves ‘calma que minha mulher tem 500 clientes que eu vou cuidar’; com minha mãe; a primeira ocorrência foi eu e minha mãe, eu a minha mãe e a minha amiga; isso, a testemunha lá; nesse ato aí não estou lembrado não, nesse ato aí não, tá aí o boletim; Vª. Excelência, desculpa, o boletim está aí, né? A data desse boletim, se não eu não vou me recordar; eu não estou lembrado; fui sim, acompanhado do Osvaldo; não tenho conhecimento se Osvaldo teria pego alguma quantia com Leandro; não, segundo lá a briga do Facebook que até tem alguns vídeos aí, diz que é território de cartomancia, parece que ele queria a área de Linhares e a briga era entre eles lá, não tenho nada com isso não; no consultório dela não, ficava no quarto; não sei o que ele fazia; não sabia não; fui preso porque disse que eu dei falso testemunho; acredito que foi um vídeo que Osvaldo fez brigando com Leandro, um vídeo do Facebook, Vsª. Excelência, ele filmou a delegacia e disse que me filmou, no contexto desse vídeo eu disse pra não me filmar, porque eu não quero ser constrangido e eu acreditei que eu não tivesse saído nesse vídeo, não quis em nenhum momento ir lá; em nenhum momento eu quis denegrir a imagem da polícia, fazer chacota, fui de inocente mesmo, eu estava meio atordoado da cabeça, ameaça de morte, dinheiro da minha mãe, sendo negado por umas pessoas; os materiais, era o seguinte, eles cobravam o valor com a caderneta dela, ela pedia para entregar o valor, pra ela transferir pro pessoal da Bahia, quem ficava na Bahia era ela, a Jurema ficava aqui e na Bahia, com pai Joca; pergunta se Andreia sabe, se lembra quem é pai Joca, quem é mãe Jurema; não tenho conhecimento, ela só falava que mandava o dinheiro pro pessoal da Bahia comprar e fazer lá, é isso aí; como assim?; eu não sei te falar, porque o dinheiro era passado pra eles, não vou saber o que eles faziam com o dinheiro, né?; desde criança; não sei dizer não, só sei dizer que ele dizia que ele era dono de concessionária, no Rio de Janeiro; não sei dizer, eu não andava com Leandro; não tenho informação nenhuma, sei não; só eu fazendo as contas, porque o maior prejuízo que eu tive foi o Leandro, esse pessoal se juntar aí com seu Osvaldo, e eu ter sido preso, né? passar por aquilo lá não é fácil não gente, juro por Deus, cadeia não é pra ninguém não, não é não, o maior prejuízo que eu tive foi não ver a minha mãe todo dia, você não consegue nem dormir direito; o prejuízo falando em valores, mais de 20 mil reais eu acredito; não sei, mais de 20 mil, 10 mil mais 9 mil mais 6 mil que eu paguei, paguei R$6.900,00, doutor; não, o empréstimo foi de 9 mil e meio, eu que fui com a minha mãe fazer; o Sr. separe as coisas porque os R$ 9.500,00 foi feito no banco com a minha mãe, esses R$ 2.500,00 foi outro trabalho que a Andréia me passou; pra tentar me confundir; R$ 9.500,00, R$ 6.900,00, meus; eu acreditaria, eu posso falar aqui pra Vsa. Excelência que esse valor desse empréstimo que eu levei um cano aí falando no popular, uns R$ 6.000,00 que eu perdi, de avalista pra fazer esse crédito de R$ 15.000,00, porque ela falou que eu tinha que fazer esse trabalho; acreditaria que ela que teria que me pagar esse valor; acredito que sim, ele que me pague, além dos R$ 6.900,00; ela me iludiu com esse jogo dela, acredito que ela que teria que ser responsável por esse valor, a Andréia; eu trabalho, ganho R$ 1.500,00 de salário por mês; esses 6 o Sr. não se engane que eu estou falando que eu levei do golpe do empréstimo que eu fiz, o último, que eu ia fazer junto com a minha amiga; os trabalhos realizados pela minha mãe foram os de R$ 9.500,00 e de R$ 6.900,00; esses outros 6 mil foi o ‘prego’ que eu levei da financeira, por uma indução dela, o que eu perdi na financeira, que não me emprestaram, eu levei um golpe, não quero dizer pra Sra. aqui que ela fez um trabalho de 6 mil, pelo amor de Deus; Minha ex-mãe de santa; já fiz trabalhos, eu tenho um print ali, Dr.; deixa eu te falar, eu trouxe pra Vsa. Excelência onde a Andréia relata que é a minha ex-mãe de santa, Maria, queria me prejudicar espiritualmente e aí ela pediu pra mandar fotos pra ela; participei do santo dela sim, sou Ubandista sim, sou católico Ubandista; apresentei muitos áudios; foram gravados em Dezembro, nós estamos em 2019, né? Como eu ‘obteve’, foi trabalhando; não, o que eu falei do valor de 4 mil reais foi daquela cópia do manuscrito que Andreia fez, esse valor assim, aproximadamente, não vou saber o valor exato, mas parece que é R$ 4.500,00 ali; eu não efetuei o pagamento, como eu te disse eu fiz o, a gente fez um empréstimo de 15 mil que não deu certo, que era pra pagar esse trabalho; em qual depoimento?; o valor após os R$ 2.500,00, após, eu não peguei mais nada, após os R$ 2.500,00 com ele; tá aí falando aí que eu peguei R$ 2.500,00 com ele, pelo que eu entendi da Delegada foi isso; não, isso aí foi depois que ela contou se eu peguei depois mais algum valor; não, já estava algemado também, minha cabeça não estava bem; mãe Jurema, bom, lá dentro do consultório não, tá gravado isso; ela deu a entender que do início que eu fui lá, ela falou que minha mãe tinha esse problema, então deu a entender que ela tinha se curado, que já tinha se curado, que não precisava, aí minha mãe falou que ia na Polícia, daí ela falou que já foi feito, a Senhora não tem nada e minha mãe sempre reclamando desse problema, sempre reclamando; sim, uma rivalidade em uma questão de território, que a mulher dele também é católica; contratar as duas pessoas; diretamente pelo WhatsApp, várias vezes; ele falou na casa dele, sentado no sofá, ele falou que tinha uma arma dele, uma pistola lá dentro do quarto dele, que ele poderia pegar, me apagar e ligar pro gerente dele pegar 50 mil e sair do flagrante; fui preso, durou quase um mês, 20 dias; pra Sra. ter ideia, na última sexta feira eu tive uma oferta de trabalho fichado e eu não pude ir porque o patrão não quis contratar porque eu ia ter que faltar por causa de audiência; hoje em casa eu tenho medo da polícia ir lá invadir e me levar de novo, eu ia até pedir pra Vsa. Excelência um psicólogo pra mim, um psiquiatra, pra me encaminhar, eu tenho medo até do Leandro entrar lá e invadir lá em casa; como eu tenho um áudio que ele falou que ia pular o muro, com o policial também, eu tenho medo disso tudo, isso acarretou um problema enorme na minha cabeça, na minha vida; hoje eu saio na rua, não saio muito de dentro de casa, não saio, o povo fala; Andréia? Sabia sim, Andréia é uma pessoa inteligente, ela sabia; sou irmão do Cleber; ele foi vítima; conheci ali agora, também foi vítima; não sei quem é a pessoa; eu moro eu e minha mãe; quando eu tenho os meus bicos, eu chego a fazer R$ 1.200,00 por mês, R$ 1.500,00; paga com dificuldade; era R$ 398,00, se eu não me engano; só eu olhando o contrato pra mim ver; R$ 940,00, com muita dificuldade; Sim, sim; o pãozinho que eu comprava pra de manhã já não dá mais, tem que ser, a gente não tá comendo ovo com feijão, eu não poderia deixar ela sem comer esse ovo com feijão, a gente tem água pra pagar, energia vem cara, calmante que ela toma, ela tem depressão, toma remedinho pra dormir, ela ficou assim mais depois do que ocorreu; tinha antes, mas não era tudo, piorou agora.”
(Depoimento da vítima João Paulo Viana de Souza, em juízo).

“
Sim, eu sou uma das vítimas; não me vali das atividades espirituais de Andréia; sim, fui até lá; sim, fiz uma consulta; o mínimo era cinquenta reais; que, assim, meu marido, esposo, que ela ia fazer, ter meu ex-marido de volta; aí fui até ela, a gente conversou normalmente, em troca ela me pediu o celular, como não tinha dinheiro; se não me engano, foi R$ 1.200,00; paguei em 12 vezes, 12 prestações, dividido; era pra ele (ex-marido) voltar; não deu prazo; sim, eu trabalho na escola, então eu queria fazer uma extensão de carga horária e isso aí deu certo, consegui fazer a extensão de carga horária, 02 empregos; eu paguei; ela falava ‘paciência, esperar dar certo’, somente isso; depois não tive mais contato com ela, daí depois eu soube que ela estava presa; não, ela não explicava o trabalho; eu acho que foi R$ 1.200,00 o celular, mais R$ 50,00 da consulta; não paguei mais nada; não, não voltei mais lá; poderia acontecer do meu marido voltar, o que não aconteceu; não ouvi dizer que algum homem auxiliava a Andréia, nunca comentou comigo; só fui uma vez na casa dela; nunca ouvi falar de Leandro, não sei quem é; na consulta? não, no celular que em troca ela pediu o celular, foi acho que R$ 1.200,00; ela foi comigo comprar o celular; isso, ter meu esposo de volta e uma segunda jornada de trabalho; trabalhar de extensão de carga horária, fazer outro tipo de serviço na escola, não em outras; eu soube dessa oportunidade através de uma colega minha; fui atrás, me inscrevi e me chamaram; no primeiro sim, eu fiz concurso; no segundo não, só deixei meu nome lá e me chamaram; fui até o local, deixei meu nome e me chamaram; não, não tive mais contato com Andréia, depois, eu soube do caso” (Depoimento da vítima Mariuza Aparecida Pastro Casotti, em juízo).

“Sim, fui até a Andreia; pela internet, rádio, cartazes; a consulta, assim, eu não me lembro bem, mas era R$125,00, se eu não me engano, ‘cento e alguma coisa’; eu fui, busquei fechamento de corpo; fechamento de corpo é pra nada de ruim estar ‘pegando’ na pessoa e junto pra ‘mim’ fazer o fechamento de corpo ela disse que eu tinha que fazer limpeza de corpo antes, então tipo, eu fui atrás de um trabalho e acabei fazendo dois porque ela falou que pra eu poder fazer um eu teria que fazer o outro; os dois não saíram menos de ‘setecentos e poucos reais’ não; eu paguei; na época eu não tinha muito dinheiro não, mas eu estava precisando do trabalho; ela falou assim ó ‘ olha, eu posso estar fazendo da seguinte forma pra você, eu posso pegar, você tem cartão? ' eu disse 'tenho', ela disse 'compra uma tv pra mim no valor’; daí, no caso, eu pagaria da minha forma e estaria dando a TV pra ela; aí foi o jeito que eu paguei; ela falou a TV que ela queria; na verdade, na primeira vez, ela foi na loja comigo, só que meu cartão não passou, aí eu peguei, consegui mais 3 cartões e passei dividido nos três cartões; o valor total da TV dividido nos 3 cartões, ou 2, se não me engano, 1 ou 2, eu tenho até a nota fiscal aqui; no máximo 21 dias; um dos trabalhos era pra ‘mim’ não ser mandada embora da empresa, que seria assim, nada de ruim acontecer comigo, no meu trabalho; aí ela me disse que não ia acontecer; no final do ano, eu fui mandada embora do meu serviço e ela falou que não iria acontecer; não fui até ela depois, só fiquei no prejuízo mesmo; fiquei quieta porque nessa época eu não tinha noção de como funcionava, então eu tinha medo, entendeu?; só que depois eu comecei a ver que era um golpe, aí eu fiquei na minha, foi aonde estourou um assunto, não sei, de um negócio que apareceu na internet, que ela começou, ela achou que tinha sido eu que tinha feito, ela me mandou uma ameaça, aí foi onde que eu procurei fazer um boletim de ocorrência; ela me disse que se eu não retirasse aquele negócio lá ‘fake’, ela achava que tinha sido eu, mas eu tenho prova de que não fui, se eu não retirasse aquele ‘fake’, ela iria estar expondo a minha conversa; ela teria ‘print’ das conversas, e tal, e que ela estaria expondo as minhas conversas no Facebook; foi onde eu fiquei com medo porque, até então, a minha religião e a dela é uma coisa bem criticada e minha família não aceita, então eu não queria que ninguém soubesse; foi onde que eu procurei; exatamente, porque eu fiquei com muito medo de outras coisas, por ela ser uma mãe de santo pra gente; com certeza acreditava nos trabalhos maus e nos trabalhos bons; de repente ela não fez o bem, mas ela poderia fazer o mal, então, deixei quieto, mas quando ela expôs me prejudicar eu tive que fazer isso, um boletim de ocorrência; ela não fez outra ameaça ou pedido pra mim; eu fiz o trabalho, na verdade, eu não falei lá, mas, na verdade, foram três trabalhos, um é delicado, então eu optei por não... (gesto com a mão), então eu questionei só dois trabalhos, daria no valor de ‘setecentos e alguma coisa’; a limpeza e o fechamento e um outro trabalho que eu não citei; nenhum funcionou; a minha consulta, a consulta do meu esposo, mais garrafada, essas coisas que pedem em qualquer ‘trabalhozinho’, juntando tudo a minha perca deu esse valor, só que pra mim, como provar, eu só tenho o valor da TV, não tenho esse outro valor como comprovar, entendeu?’; eu ia falar isso, em momento nenhum eu citei o nome de Leandro, por que eu nunca nem vi ele, só vi em fotos, nunca nem vi, o meu problema foi com a Andréia, eu nunca nem vi esse homem; os materiais não, ela só chegava e falava assim ‘Eu fui fazer seu trabalho’ e eu falava assim ‘Manda foto pra mim ver’, porque ela ia na Bahia fazer meus trabalhos e acho que outros né; manda foto pra ‘mim’ ver, ela sempre me enrolava e não mandava foto; quando eu ia lá ela simplesmente pegava o telefone e fazia assim (esticou o braço) pra ver o trabalho; a foto do trabalho ela nunca mandou fazendo; ela podia ter pego aquela foto em qualquer lugar, só que a minha cabeça não acreditava, mas ela nunca chegou a mostrar trabalho nenhum, ela fazendo, sempre lá na Bahia, na minha frente não; ela pedia dinheiro pra estar comprando os materiais também, eu até esqueci de falar disso lá, acho que o valor tudo que deu foi isso mesmo, que ela pedia materiais também, além do valor do trabalho; a única coisa que ela disse do Leandro foi que ele tinha uma empresa, não sei, em Vitória, uma concessionária em Vitória, eu não sei, que ele trabalhava lá, eu nunca cheguei a ver ele; ela só falou que ele sabia da religião dela, só isso, que ele sabia da religião dela e aceitava; se ele interferia com dinheiro ou alguma coisa assim? Não, nem com ação; o único contato que eu tive foi com a Andréia, quando ela citava o nome do marido dela, o que ela falava, a única coisa que ela falou foi isso, que ele trabalhava em Vitória e que ele aceitava a religião dela; eu perguntei ‘seu marido aceita sua religião numa boa, ele também é da mesma religião?', e ela falou ‘não, ele não é, mas ele aceita’, foi a única coisa; tem relação com esse terceiro trabalho que mais me constrange; assim, ela ‘botou’ lá nessa tal página que fizeram que iria expor minha conversa, porque eu não queria falar, mas ela citou sim, aí uma pessoa tirou um ‘print’ e me enviou; ela chegou a falar que iria; eu acho que essa terceira pessoa eu acho que seria a dona da página, não sei; não me causou constrangimento, mas eu fiquei com medo, onde que me levou a estar indo à delegacia, mas causou medo; foi a primeira vez que eu procurei esse tipo de trabalho, tanto que eu não tinha o conhecimento, hoje eu estava até comentando, que se eu tivesse o conhecimento, eu jamais teria procurado ela, porque ela não é nada; eu fui enganada, ela não é nada, nada, por que eu sou da religião, tenho ‘as minhas fé’, vejo acontecer, ela foi a primeira mãe de santa que recebeu antes de acontecer o trabalho, eu tenho meu pai de santo, que disse ‘olha, segunda-feira você vai começar a trabalhar’ e segunda-feira eu vou começar a trabalhar; eu vou pegar e vou levar o dinheiro pra ele, porque aconteceu” (
depoimento da vítima Juliete Barcelos André, em juízo).

“compareceu a esta delegacia espontaneamente para dizer que contratou trabalhos espirituais com a pessoa que conhece como MÃE ANDREA; QUE nesta delegacia soube chamar-se ANDREA ROBERTA DOS SANTOS RISTICH; QUE perguntado como se deu o acerto quanto à prestação de serviços de ANDREA o declarante respondeu que quando se separou se viu numa situação difícil porque estava sem saúde e desempregado; QUE o irmão do declarante, JOÃO PAULO VIANA DE SOUZA, convenceu o declarante a procurar ANDREA, não sabendo o declarante se seu irmão fez algum trabalho com ANDREA; QUE o declarante então foi até ANDREA, levado por JOÃO PAULO, que pagou a primeira consulta do declarante com ANDREA, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE na consulta ANDREA colocou cartas para o declarante e falou sobre a vida do declarante olhando as
cartas o que aconteceu com a minha ex-mulher, essas coisas, aí eu fui acreditando, e eu falei com ela que queria conseguir um trabalho, que eu queria vencer, aí ela disse que ia me ajudar a conseguir, ela cobrou R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) pra isso; QUE o serviço ofertado por ANDREA seria limpeza espiritual; QUE perguntado ao declarante o que estaria incluído no citado valor o declarante respondeu "esse serviço aí, trabalho"; QUE ANDREA falava que o dinheiro em questão seria para comprar os materiais para fazer o serviço "ela tinha até um caderninho para olhar os preços, um caderninho, não, um livro, praticamente, e nesse livro tinha a tabela de preços de cada coisa que ela ia fazer"'; QUE o declarante aceitou que fosse feito o trabalho e acertou de pagar aos poucos, não tendo assinado qualquer contrato entre ambos; QUE o declarante pagou trezentos reais de início, e pensou em desistir de pagar o restante do serviço, porque o declarante tinha conseguido um emprego, mas estava pegando muito peso no tal emprego e estava sentindo muita dor nas costas, tendo que pedir para sair e pensou que isso não era o que esperava que fosse acontecer depois de pagar pelo serviço de ANDREA "as dívidas continuavam, iam só crescendo"; QUE ANDREA prometeu que o declarante conseguiria o trabalho e que ganharia um processo trabalhista que o declarante move contra a empresa que lhe dispensou depois de, segundo o declarante, ter se machucado no emprego "ela falava que iria me ajudar a ganhar esse processo. aí meu irmão falou para mim, liga para ela e promete dar alguma coisa a ela dessas coisas que ela faz' aí eu liguei e disse para ela que daria um vestido de um negócio desses dela lá, que custava dois mil reais"; QUE perguntado ao declarante se foi ANDREA que lhe pediu o dinheiro em questão o declarante respondeu "foi meu irmão que entrou na minha cabeça de novo"; QUE o declarante chegou a esse ponto porque as audiências do citado processo eram sempre adiadas e queixando-se disso com JOÃO PAULO este lhe disse rapaz, oferece alguma coisa para a moça dela, que ela vai te ajudar, aí eu mandei mensagem para ela, e ela falou do que ela estava precisando, que o negócio dela custava dois mil e trezentos reais, aí eu prometi que se eu ganhasse eu daria"; QUE perguntado ao declarante qual a relação de JOÃO PAULO com ANDREA o declarante respondeu que eles eram conhecidos há muito tempo "meu irmão gosta muito dessas coisas, é a religião dele, se não me engano, eu não pratico essa religião"; QUE o declarante acredita que JOÃO PAULO já tenha frequentado outras "mães de santo”, mas não tem certeza disso, só JOÃO PAULO que pode dizer; QUE o declarante pensou em não pagar o restante do valor, porque o declarante não viu as melhoras que ANDREA lhe tinha prometido, mas acabou que decidiu pagar, porque tinha dado sua palavra, até que viu ANDREA presa; QUE quando do atendimento ANDREA disse que se o declarante não fizesse o trabalho as coisas continuariam do mesmo jeito que estavam; QUE o declarante não queria isso, por isso contratou os serviços dela; QUE perguntado se acredita que o serviço foi efetivamente prestado o declarante acredita que não; QUE ANDREA nada fez e "não vi resultado de nada"; QUE sobre o emprego que o declarante mencionou, o declarante acredita que conseguiu porque "correu muito atrás" e não teve qualquer coisa relacionada ao processo trabalhista que move; QUE "o dinheiro que eu gastei fez muita falta, ainda mais na situação que eu estava, desempregado"; QUE o declarante se recorda de ter ouvido ANDREA dizer que ela fazia trabalhos mais caros do que o oferecido ao declarante; QUE o declarante acrescenta que foi procurado por ANDREA e seu marido para ser testemunha deles ante a denúncia movida por JOAO PAULO, mas o declarante disse que não se envolveria, porque no caso de JOÃO PAULO, não sabia quem estaria com razão; QUE ANDREA e o marido dela telefonaram para o declarante pedindo para conversarem com ele, e o declarante foi até a casa deles para conversar e lá eles falaram que JOAO PAULO queria que eles devolvessem um valor que ele tinha pago para que eles fizessem um trabalho "aí o marido dele falou assim, se o dinheiro fosse da minha esposa, ele teria depositado na conta dela, mas ele depositou na conta dele, e não foi nada para trabalho, ele falava que era um dinheiro de empréstimo que ele pegou com ele, mas meu irmão falava que não, era um dinheiro que ele tinha dado para fazer um trabalho e eles queriam que eu fosse testemunha dele mas eu não vi nada e nem vi resultado nenhum, então. Não quis me meter", QUE perguntado ao declarante se a mãe do declarante MARIA DA CONCEIÇÃO VIANÀ DE SOUZA praticava a mesma religião que JOÃO PAULO o declarante respondeu que "quando meu finado pai era vivo eles iam muito nisso aí"; QUE perguntado o que é "isso ai" o declarante respondeu que "quando pai era vivo, eles sempre iam em centro de macumba, essas coisas"; QUE perguntado ao declarante se MARIA fez algum trabalho com ANDREA o declarante respondeu "parece que fez, meu irmão estava reclamando desse trabalho mesmo, parece que não deu resultado" mas o declarante não sabe nada a respeito e nem perguntou nada a MARIA DA CONCEIÇÃO sobre isso; QUE perguntado se conhece LEANDRO, esposo de ANDREA o declarante respondeu que sim e a primeira vez que conheceu LEANDRO foi quando ele telefonou para o declarante o chamando para conversar com ele e que ele estava muito nervoso ao telefone, e disse que estava a ponto de ir onde JOÃO PAULO estava e cometer uma loucura e LEANDRO dizia que era por conta de um dinheiro que JOÃO PAULO queria receber de volta; QUE JOÃO PAULO a todo tempo fala que o dinheiro que ele queria de volta de LEANDRO seria de MARIA DA CONCEIÇÃO, pago por um trabalho espiritual, mas o que está dizendo é o que ouviu de um lado e de outro, mas não sabe quem fala a verdade; QUE o declarante se sentiu lesado com o acordo feito entre ele e ANDREA porque não viu resultados no trabalho pelo qual pagou; QUE o declarante procurou a polícia a pedido de seu irmão, que disse para ele narrar o que lhe aconteceu; QUE LEANDRO dizia que tinha amizade com policial, ou delegado, mas o declarante não sabe se isso é verdade; QUE perguntado ao declarante se deseja acrescentar algo, a declarante respondeu que não; QUE o declarante não foi ameaçado nem por ANDREA e nem por LEANDRO” (Depoimento da vítima Kleber Viana de Souza, na esfera policial).

“Sou filho da Maria da Conceição e irmão do João Paulo; fiz uma consulta com ela; diz ela que era uma abertura de caminhos; R$ 600,00 eu acho; paguei em dinheiro; para trabalho; eu recebi uma ligação, fiquei sabendo; eu estava desempregado na época; acho que foi R$ 600,00, eu não gravo muito ‘as coisa’ não; de vez em quando eu ia lá, foi parcelado; nunca fui ameaçado por eles; que eu saiba só ele; me falaram, eles lá que foram R$ 9.000,00, mas eu nunca parei pra me meter muito também não; nunca me fez nada de mal; olha, no começo eu acreditava, eu tava numa situação ‘meia’ crise, como que se fala a palavra, fui meio descrente, bobo fui eu, mas nunca tive de reclamar dela com isso; eu tô que o trouxa foi eu de ter acreditado nessas coisas; não, eu nunca mais vi esse dinheiro; eu vi ele falando que ele tava meio nervoso com João Paulo, isso eu admito, o marido da Andreia, o Leandro, na minha frente; que ele tava ficando nervoso, que João Paulo tava perturbando ele até no horário de almoço, que ficava é... como que ele falava?... que tava arriscando até dar um tapa na orelha dele; eles ficavam trocando ligação direto, os dois; o Leandro ‘uhum’; aí um ficava sempre ligando pro outro; eu, pra te falar a verdade, eu nem entendi direito esse ‘lance’ deles lá não; ele falou uma coisa que eu não ia nem falar, ele ameaçou assim ‘eu estou prestes a ir na casa dele pra fazer uma loucura’, o Leandro; isso porque ele estava sendo incomodado pelo João Paulo, por um trabalho feito pela Andréia; eu não sei dizer se ele ligava pra Andreia, ela me mostrou umas mensagens lá, mas eu não sei se foi antiga; não me recordo; não sei dizer naquela época se tinha um mês ou uma semana, eu não sei dizer; não sei dizer o que o Leandro fazia, ele só falou que trabalhava no Rio; não falou o que fazia, isso aí ele não falou não; olha, eu não sei explicar bem não, o meu primo me falou que uma vez viu um vídeo que tinha um envolvimento com ele; ele mora lá no bairro, foi uma reportagem antiga que falou, não quero nem falar que eu não tenho certeza também; nunca vi Osvaldo; não conheço outros; que depois disso tudo eu não me envolvi mais não; foquei só em trabalhar mesmo, se tem outras pessoas eu não conheço; nunca fui ao banco com minha mãe; ele deve ter ido; eu não sabia de empréstimo, fiquei sabendo esses dias dessa briga aí deles dois; sobre empréstimo? Não, nunca falei não; eu fiquei sabendo só no dia da briga mesmo também; não falou muita coisa sobre isso não; pra falar verdade, não sabia nem se ela ia, eu só vi ela ligando, falando que Andréia que ia lá ver ela, ela falava que de vez em quando ia lá ver minha mãe; pra eu te falar a verdade eu nunca vi nem a Andréia lá, que eu tava sempre trabalhando; uma vez que eu fui na casa de Andréia ela falou que uma vez ela tinha ido lá em casa; o Leandro? Não, eu nunca vi ele dentro de casa, era raro, eu só ouvia a voz dele às vezes; só vi ele pessoalmente no dia da briga, que eu fui conhecer ele; as ‘discussão’ deles no telefone lá, eu fui conhecer só nesse dia; por causa do empréstimo; só nesse dia que eu fui ver ele, nunca vi antes, quando eu ia lá, eu só ouvia a voz dele nunca vi pessoalmente; que ele ligou? a vez que ele tava nervoso, ele só me mostrou as ligações, o Leandro com o João Paulo; eu não, como é que fala meu Deus, eu não me aprofundei em saber direito, eu não estava entendendo essa briga deles; não, só fiquei sabendo dessas coisas só nesse dia mesmo.”
(depoimento da vítima Kleber Viana de Souza, em juízo).

Importante salientar que os réus não foram localizados para prestarem depoimentos em juízo. Aqui entendo prudente esclarecer alguns fatos.

Os réus não foram localizados, uma vez que, em razão do descumprimento de medidas cautelares, tiveram decretadas em seu desfavor prisões preventivas.

Salienta-se que a segregação cautelar dos acusados foi determinada em 30/05/2019, permanecendo os mesmos foragidos.

Ainda, necessário consignar que na data de 17/05/2022 apenas o acusado Leandro apresentou-se espontaneamente às autoridades policiais, não havendo nos autos qualquer documento capaz de comprovar a prisão da ré Andreia, que permanece foragida.

Pois bem.

Segundo consta do caderno processual, a ré Andreia convencia suas vítimas de que estariam sendo perseguidos por “encostos” espirituais (entidades sobrenaturais), motivo pelo qual era necessário a realização de trabalhos de cura espiritual.

A ré valia-se da vulnerabilidade de suas vítimas e, principalmente da fé religiosa de seus alvos, para induzi-los em erro, convencendo-os a entregar-lhe quantias em dinheiro para a realização de curas espirituais e, consequentemente, livrá-los do mau espírito que os assombrava.

Nesse sentido agiu Andreia em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, cobrando das vítimas a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para a consulta espiritual, com o intuito de revelar-lhes o que havia de errado em suas vidas.

Com relação às vítimas Maria da Conceição e João Paulo, os réus foram mais adiante.

Andreia e Leandro disseram à Maria da Conceição e João Paulo que caso não houvesse realização dos trabalhos e pagamento dos valores, a vitima Maria da Conceição seria acometida com uma doença grave (câncer), oriunda de ações e forças sobrenaturais.

A vítima Maria da Conceição pagou aos réus o valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com o intuito de sobrestar a atuação de forças sobrenaturais.

Contudo, as vítimas foram surpreendidas com novas exigências de valores em dinheiro, sob argumento de que se novo ritual espiritual não fosse realizado, João Paulo poderia morrer, por estar sofrendo influência de um “encosto” (entidade espiritual).

De tal modo, verifica-se que as vítimas Maria da Conceição e João Paulo, temendo por suas vidas, entregaram suas economias e fizeram empréstimos com o intuito de pagar os réus, por estarem completamente apavorados, em razão das ameaças empregadas.

Nessa vertente, ao contrário do que aconteceu em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, que foram induzidos a erro, em razão de sua fé religiosa, configurando o crime de estelionato, em face de Maria da Conceição e João Paulo, em decorrência das ameaças, incorreram os réus no tipo penal do art. 158 do CP, ou seja, extorsão.

Dessa maneira, com base nos depoimentos colacionados nos autos, bem como na documentação carreada nos autos, não há dúvidas quanto a prática dos crimes de estelionato e extorsão por parte de Andreia, e da prática do crime de extorsão por parte de Leandro, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para qualquer outro tipo penal.

Em continuidade, buscam as defesas a redução das penas que lhes foram impostas.

Ao me debruçar atentamente sobre o édito condenatório, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância valorou de forma devidamente fundamentada as circunstâncias do art. 59 do CP.

Ademais, verifico que o juízo
a quo
observou estritamente o disposto no art. 68 do CP, fixando a reprimenda dos apelantes de modo individualizado e adequando, à prevenção e reprovação do crime, em especial, diante da gravidade dos fatos em análise.

Ora, como já pontuado, os acusados aproveitaram da ingenuidade e da crença religiosa de suas vítimas, para consumarem seus intentos criminosos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado para a ré ANDREIA e o regime semiaberto para o réu LEANDRO, diante do
quantum
de pena que lhes foi imposto.

Por fim, tal como pontuado no início deste voto, não é possível a concessão de liberdade provisória para a ré ANDREIA, uma vez que não há nos autos documento que ateste o cumprimento do mandado de prisão, expedido por esta Primeira Câmara Criminal, estando a ré, até o presente momento, foragida.

Forte nessas argumentações, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.